Tribunal: CARF
Processo: 10865.722576/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PAF. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, bem como ficou demonstrado que o interessado logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, prestigiando-se assim, na fase contenciosa do PAF, a ampla defesa e contraditório, com a produção de provas que entendeu necessárias e devida, não há falar em cerceamento ao direito de defesa, assim como não há falar em nulidade do lançamento.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE DIREITOS.
Evidenciada nos autos a quitação parcial do valor da cessão de direitos, mediante compensação de débitos recíprocos entre cedente e cessionária, exonera-se o crédito tributário relativo à parcela cuja quitação não restou comprovada.
Não há previsão legal para a tributação do valor correspondente à cessão de direitos sobre safras futuras como receita da atividade rural ou para a compensação de prejuízos acumulados da atividade rural com rendimentos de outra natureza. A apreciação de teses contra a constitucionalidade ou legalidade de leis ou atos normativos é privativa do Poder Judiciário.
Não há custo a ser atribuído à operação, porquanto os dispêndios realizados com a cultura em formação foram alocados como despesas da atividade rural, nos termos da legislação aplicável à tributação dessa atividade.
RECURSO DE OFÍCIO NÃO CONHECIDO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE. PORTARIA MF No 02, DE 17 DE JANEIRO DE 2023. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF n.o 02, de 17 de janeiro de 2023, majorou o limite de alçada para interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido na Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017 (de R$2.500.000,00 - um milhão de reais, para R$ 15.000.000,00 - quinze milhões de reais).
Nos termos da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, o limite de alçada vigente deve ser verificado na data de sua apreciação em segunda instância.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.722576/2011-76
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2301-011.251 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrentes
WANDA MARIA GIANNETTI DEDINI OMETTO
FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PAF. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, bem
como ficou demonstrado que o interessado logrou apresentar esclarecimentos e
suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, prestigiando-se assim,
na fase contenciosa do PAF, a ampla defesa e contraditório, com a produção de
provas que entendeu necessárias e devida, não há falar em cerceamento ao
direito de defesa, assim como não há falar em nulidade do lançamento.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE DIREITOS.
Evidenciada nos autos a quitação parcial do valor da cessão de direitos,
mediante compensação de débitos recíprocos entre cedente e cessionária,
exonera-se o crédito tributário relativo à parcela cuja quitação não restou
comprovada.
Não há previsão legal para a tributação do valor correspondente à cessão de
direitos sobre safras futuras como receita da atividade rural ou para a
compensação de prejuízos acumulados da atividade rural com rendimentos de
outra natureza. A apreciação de teses contra a constitucionalidade ou
legalidade de leis ou atos normativos é privativa do Poder Judiciário.
Não há custo a ser atribuído à operação, porquanto os dispêndios realizados
com a cultura em formação foram alocados como despesas da atividade rural,
nos termos da legislação aplicável à tributação dessa atividade.
RECURSO DE OFÍCIO NÃO CONHECIDO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE. PORTARIA MF No 02, DE 17 DE JANEIRO DE 2023.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF n.o 02, de 17 de janeiro de 2023, majorou o limite de alçada para
interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido na
Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017 (de R$2.500.000,00 - um
milhão de reais, para R$ 15.000.000,00 - quinze milhões de reais).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.722576/2011-76
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722576/2011-76

Nos termos da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, o limite de alçada vigente deve ser verificado na data de sua apreciação
em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, por maioria de votos,
negar-lhe provimento. Por unanimidade de votos, não conhecer do recurso de ofício. Vencido o
Conselheiro Wesley Rocha (Relator), que deu provimento ao recurso voluntário. Designada para
redigir o voto vencedor a Conselheira Flávia Lilian Selmer Dias.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias – Redatora Ad Hoc e Redatora do Voto Vencedor
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente)
Conforme o art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, o Presidente da 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, Conselheiro Diogo Cristian Denny, designou
para redatora ad hoc a Flavia Lilian Selmer Dias, para formalizar o voto do presente acórdão,
dado que o relator original, Conselheiro Wesley Rocha, não mais integra este colegiado.
Como redatora ad hoc apenas para formalizar o voto do acórdão, a Conselheira
Flavia Lilian Selmer Dias serviu-se das minutas de ementa, relatório e voto inseridas pelo relator
original no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzidas.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por WANDA MARIA GIANNETTI
DEDINI OMETTO, contra o Acórdão de impugnação n.o 1653.153, proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP) (16 a Turma da DRJ/SP1), na qual
os membros daquele colegiado entenderam parcialmente procedente a impugnação apresentada
pela contribuinte.
A recorrente foi autuada na constituição de crédito de imposto de renda pessoa
física por apuração e de omissão de ganhos de capital obtidos na alienação de participações
societárias de pessoa jurídica e omissão de rendimentos da atividade rural, durante o ano-
calendário 2007, exercício de 2008, no valor total de R$ 859.052,22, acrescido de multa de
ofício de R$ 644.289,17, além de juros de mora, atualizados até a data do lançamento.
O termo de Verificação fiscal de fls. 453 a 455, integrante do auto de infração,
descreve o seguinte:
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722576/2011-76

Em ação fiscal efetuada junto à pessoa jurídica Abengoa Bioenergia Agroindústria
Ltda., CNPJ n° 06.252.818/000188, anteriormente denominada Sociedade Agrícola Dedini Ltda.,
da qual a autuada era sócia, foi apurada, em relação à contribuinte pessoa física, omissão de
receita da atividade rural e ganho de capital, auferido na alienação de bens e direitos, em
condomínio com outras pessoas físicas, cujo percentual de participação da autuada era de 2%
(dois por cento).
De forma a explicar os fatos, foi lavrado o auto de infração lavrado em
decorrência da apuração de ganho de capital na alienação de direitos detidos pelo condomínio de
produtores rurais capitaneado por Márcio Milan de Oliveira (Condomínio MMO), bem como de
omissão de receita da atividade rural.
Consta do Termo de Verificação, Encerramento de Fiscalização e Representação
Fiscal de fls. 426/445, integrante do auto de infração, que a Sociedade Agrícola Dedini Ltda.,
CNPJ n° 06.252.818/000188, atual Abengoa Bioenergia Agroindústria Ltda. (SAD/ABAG),
detinha contra MMO direitos de crédito no total de R$ 270.847.073,86 e os seus passivos perante
MMO totalizavam R$ 323.487.672,98, dos quais R$ 286.350.739,85 se referem a cessão de
direitos decorrentes de contratos de parcerias agrícolas e R$ 37.136.933,13, a cessão de bens e
outros direitos relacionados à atividade rural, conforme esclarecimentos contidos nos
expedientes de fls. 06/18 e 22/31.
Nas e-fls. 469/673 a empresa solidária apresentou sua impugnação, e diversos
documentos. Na ocasião, a pessoa jurídica informou, ainda, que os créditos em referência foram
utilizados para liquidar parcialmente os passivos citados, mediante compensação.
Assim, nas e-fls. 788/789, em sede de primeira instância foi realizada diligência
para: a) esclarecer a forma e a(s) data(s) de extinção da parte das obrigações da SAD/ABAG
perante MMO, não liquidada mediante compensação; b) trazer aos autos a cópia da alteração do
contrato social da SAD.
Nas e-fls. 838/841, foi juntado o relatório final da diligência, contendo as
seguintes conclusões:
a) esclarecer a forma e a(s) data(s) de extinção da parte das obrigações da SAD/ABAG
perante MMO, não liquidada mediante compensação

Fl. 1456
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722576/2011-76

O Contrato social está juntado nas e-fls. 821/837.
A contribuinte Wanda Maria G. Denini Ometto apresentou sua manifestação
quanto ao resultado de diligência nas e-fls. 851 e seguintes. Já nas e-fls. 859/1.153 a interessada
apresentou sua impugnação.
O Acórdão de impugnação encontra-se nas e-fls. 1.155/1.192, que concluiu pelo
seguinte:
“Ante o exposto, voto por rejeitar a arguição de nulidade e, quanto ao mérito, por julgar
procedente em parte a impugnação da contribuinte, mantendo parcialmente o crédito
tributário lançado, e procedente a impugnação apresentada pela empresa Abengoa
Bionergia Agroindustrial Ltda., resultando na insubsistência da atribuição de
responsabilidade tributária”.
Os fatos e o embasamento jurídico que sustentam a imposição fiscal encontram-se
detalhados no Termo de Verificação, Encerramento de Fiscalização e Representação Fiscal
lavrado contra a referida empresa, que é parte integrante do presente Termo de Verificação
Fiscal, bem como descritos no relatório fiscal da DRJ de origem:
“Não houve necessidade de intimação prévia da contribuinte pessoa física, pois todos os
elementos e esclarecimentos necessários à formação da convicção do Fisco quanto à
existência das infrações foram colhidos durante a diligência fiscal na sociedade da qual
era sócia e têm a contribuinte como signatária (contratos, aditivos e seus anexos);
referidos elementos foram cotejados com as declarações de rendimentos (DIRPF) dos
anos-calendário de 2006 e 2007, constantes dos bancos de dados da Receita Federal do
Brasil, e os elementos contábeis utilizados referem-se a período em que a contribuinte
era sócia da pessoa jurídica (então denominada) Sociedade Agrícola Dedini, e, portanto,
são de seu prévio conhecimento;

Fl. 1457
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722576/2011-76

Nesse ponto, a exigência fiscal fica restrita à Redução do Prejuízo Compensável a partir
do ano-calendário de 2008, de R$ 4.431.532,00 para R$ 3.888.470,69;
Quanto à redução dos prejuízos a compensar, a contribuinte deverá efetuar os ajustes
necessários em seus livros e documentos relativos à atividade rural;
Se dos ajustes resultar apuração de resultado tributável positivo nos anos-calendário a
partir de 2008, a contribuinte deverá providenciar a retificação das Declarações de
Rendimentos e recolher os eventuais novos valores devidos, com os acréscimos legais;
- Para possibilitar à autuada o exercício de seu direito de ampla defesa,
São-lhe fornecidas cópias dos documentos, contemporâneos aos fatos, e das respostas às
intimações, relativamente à ação fiscal empreendida junto à pessoa jurídica da qual era
sócia à época e que serviram de suporte às conclusões da fiscalização.
No Termo de Verificação, Encerramento de Fiscalização e Representação Fiscal acima
referido, juntado às fls. 426/445, consignou-se o que segue, em resumo:
conforme relatado no Termo de Encerramento Parcial da Ação Fiscal realizada junto à
empresa Abengoa Bioenergia Agroindústria Ltda., denominada, à época dos fatos
investigados, Sociedade Agrícola Dedini Ltda., os trabalhos fiscais prosseguiram com
vistas à verificação da capitalização da sociedade por pessoas jurídicas do então Grupo
Dedini Agro (Usinas de Açúcar e Álcool), com créditos detidos junto ao Consórcio de
Pessoas Físicas, capitaneado por Márcio Milan de Oliveira, visando o preparo do grupo
Dedini Agro para vendaao grupo espanhol Abengoa Bioenergia, ocorrida em 2007;
as empresas do então Grupo Dedini Agro hoje Grupo Abengoa, diretamente envolvidas
nos fatos que serão relatados, são assim identificadas:
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722576/2011-76

a) Dedini Açúcar e Álcool Ltda., hoje denominada Abengoa Bioenergia São João Ltda.,
CNPJ n° 03.106.412/000107, doravante denominada DAA/ABSJ;
b) Dedini S.A. Indústria e Comércio, hoje denominada Abengoa Bioenergia São Luiz
S.A., CNPJ n° 56.617.244/000172, doravante denominada DIC/ABSL;
c) Sociedade Agrícola Dedini Ltda., depois denominada Abengoa Bioenergia Agrícola
Ltda. e hoje denominada Abengoa Bioenergia Agroindústria Ltda., CNPJ n°
06.252.818/000188, doravante denominada SAD/ABAG;
d) Condomínio de Pessoas Físicas, doravante denominado MMO, constituídos pelos
seguintes produtores rurais:
Adriano Giannetti Dedini Ometto CPF n° 126.413.00826 (5%)
Lucianna Dedini Ometto James CPF n° 110.139.13833 (4%)
Márcio Milan de Oliveira CPF n° 081.113.55866 (77%)
Mario Dedini Ometto CPF n° 015.953.85800 (12%)
Wanda Maria Giannetti Dedini Ometo CPF n° 044.227.43864 (2%)
Referidas pessoas físicas eram, à época dos fatos, sócias na Sociedade Agrícola Dedini
Ltda. (SAD), mantendo na pessoa jurídica o mesmo percentual de participação em
MMO;
No curso do procedimento fiscal, a diligenciada informou que o aumento de capital na
SAD/ABAG, ocorrido no ano-calendário de 2007, de R$ 20.000,00 para R$
270.867.075,00, tem suporte em ativos entregues pela DIC/ABSL e pela DAA/ABSJ,
que passaram, então, a ser sócias da SAD/ABAG;
Os ativos utilizados na integralização de capital, segundo a diligenciada, estão
representados por créditos detidos pelas investidoras junto a MMO, que era formado
pelos, até então, únicos sócios da própria SAD, receptora do capital; a fiscalizada, que é
sucessora por incorporação das subscritoras de capital, foi intimada a apresentar à
fiscalização os seguintes documentos, elementos e esclarecimentos:
1) demonstrar a efetiva substância econômica dos créditos junto às pessoas físicas
integrantes de MMO, que lhe foram entregues, detalhando, com documentos hábeis e
idôneos, coincidentes em datas e valores, a formação desses ativos nas subscritoras
(incorporadas), descrevendo todos os detalhes do relacionamento dos condôminos com
as credoras;
2) detalhar e demonstrar o destino final desses ativos e, em caso de realização dos
créditos, comprovar o efetivo recebimento dos valores.
___________________
A fiscalizada foi ainda intimada a demonstrar, com documentos hábeis e idôneos,
coincidentes em datas e valores, a origem, a formação, operação por operação, a efetiva
substância econômica e a real exigibilidade dos débitos para com MMO, constantes do
passivo da SAD, atual Abengoa Bioenergia Agroindústria Ltda., CNPJ n°
06.252.818/000188, na data da sua baixa por compensação com créditos junto ao
mesmo condomínio, recebidos em integralização de capital, de outras pessoas jurídicas;
Diante de tudo quanto se pôde constatar e das respostas da diligenciada (expedientes de
fls. 06/18 e 22/31 e transcrições às págs. 03/08 do Termo, fls. 428/433), é possível
chegar às seguintes conclusões:
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722576/2011-76

MMO foi constituído com o objetivo de explorar a atividade rural de produção de cana
de açúcar, em terras próprias e/ou de terceiros (mediante contratos de
parceria/arrendamento) e das próprias Usinas compradoras da cana produzida (DIC e
DAA);
Grande parte dos custos/despesas e investimentos da atividade rural de MMO era
custeada pelas Usinas (DIC e DAA) compradoras, com exclusividade, da cana
produzida e era mantido um "contascorrentes" entre as Usinas e MMO;
No encerramento desse relacionamento empresarial entre DIC, DAA e MMO, as Usinas
eram credoras de MMO, em 31/12/2006, pelo valor de R$ 254.600.906,57; referido
valor figurou, respeitados os percentuais de cada um, nas Fichas de Dívidas e Ônus
Reais da Atividade Rural da DIRPF/2007 (ano-calendário) de 2006) dos condôminos;
Esse montante de crédito é que foi entregue pelas Usinas (DIC e DAA) em
integralização de capital da SAD;
Embora os condôminos fossem sócios da SAD, receptora dos créditos, ficou acordado
na Resolução n° 06 da 3a Alteração Contratual de 28/02/2007, registrada na JUCESP
em 06/07/2007, que a integralização de capital pelos sócios ingressantes não alteraria o
percentual de participação dos sócios anteriores (os próprios condôminos), que
continuaram a deter na sociedade o mesmo percentual que detinham anteriormente ao
aumento do capital social;
A SAD realizou, no mesmo ano de 2007, os créditos ativados, mediante recebimento de
bens e direitos do Condomínio, avaliados no montante de R$ 323.487.672,98 assim
composto: a) R$ 286.350.739,85 referentes aos direitos consubstanciados nos contratos
de parcerias agrícolas, cedidos por MMO à SAD, e b) R$ 37.136.933,13 referentes a
bens e direitos que compunham o ativo imobilizado, contas a receber, ativo diferido,
adiantamentos a fornecedores e estoques de MMO;
Na essência, os negócios jurídicos tiveram como propósito a transferência de toda a
atividade de MMO para a SAD, ou seja, a alienação para a SAD dos direitos que os
condôminos detinham sobre os contratos das lavouras de cana e das
benfeitorias/investimentos na atividade rural do Condomínio;
O valor assim obtido foi, parcialmente, utilizado na liquidação integral de suas dívidas
para com as Usinas, já na SAD, que as recebeu em subscrição de capital feita pelas
Usinas, credoras originais;
Destaca-se aqui que a alienação dos direitos sobre os contratos de parceria nas lavouras
de cana não se constituiu em venda de produtos rurais, pois o que se alienou foram os
direitos sobre as safras futuras, em formação (ainda não eram produtos rurais),
conforme cláusulas do Contrato de Cessão a seguir transcritas:
1 – O CEDENTE cede e transfere à CESSIONÁRIA todos os direitos e obrigações que
lhe decorrem dos Instrumentos Particulares de Contrato de Parceria Agrícola e Compra
e Venda de Cana-de-Açúcar, firmados até a data de assinatura desse instrumento,
relacionados em seu ANEXO, que, rubricados pelas partes dele passa a fazer parte,
operando-se a cessão, nos termos e condições contidos nas cláusulas abaixo.
1 . 1 – Excetua-se da cessão objeto deste contrato os direitos sobre a cana-de-açúcar a
ser colhida e entregue às INTERVENIENTES ANUENTES até o encerramento da
Safra 2006/2007, cujos pagamentos serão realizados ao CEDENTE para atendimento a
compromissos anteriormente assumidos, passando o pagamento a ser realizado à
CESSIONÁRIA a partir da Safra 2007/2008.
Não obstante, nas DIRPF/2008 (ano-calendário de 2007), apresentadas pelas pessoas
físicas integrantes de MMO, ainda figuravam, indevidamente, as dívidas para com a
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722576/2011-76

SAD, que já haviam sido liquidadas por compensação, diversamente dos bens e direitos
da atividade rural, relativamente a MMO, que nelas não mais constavam;
Não consta nas DIRPF dos condôminos, nem em 2006, nem em 2007, o oferecimento à
tributação da receita da atividade rural correspondente à alienação dos bens e direitos
dessa atividade (considerados custos/despesas/investimento em anos anteriores) e não
houve apuração e/ou pagamento do ganho de capital auferido com a alienação dos
direitos dos contratos de parceria nas lavouras de cana; do valor dos bens e direitos
alienados, constituem receita da atividade rural os valores relativos a ativo imobilizado
e estoque de insumos e matérias intermediários listados nos Anexos I e V do Contrato
de Cessão e Transferência de Ativos e Outras Avenças, celebrado em 01 de dezembro
de 2006 e aditado em 31 de dezembro de 2006 (Anexos I e II);
28 de fevereiro de 2007 (Anexos I e II) e 30 de abril de 2007 (Anexo I):
a) Anexo I R$ 15.759.591,54 (01/12/2006);
b) Anexo V R$ 2.843.060,97 (01/12/2006);
c) Anexo I R$ 38.471,64 (31/12/2006);
d) Anexo II R$ 1.283.739,30 (31/12/2006)
e) Anexo I R$ 253.890,85 (28/02/2007)
f) Anexo II R$ 261.321,23 (28/02/2007)
g) Anexo I R$ 6.712.965.10 (30/04/2007)
Total R$ 27.153.040,63
Se lícito foi o planejamento tributário consistente em manter toda a estrutura
"empresarial" do Condomínio (empregados, contabilidade, faturamento, almoxarifado,
oficinas, etc.) na sede da SAD, com a consideração das receitas e
custos/despesas/investimentos nas pessoas físicas dos sócios, beneficiando-se, até 2007,
do tratamento tributário diferenciado dado à exploração de atividade rural por pessoas
físicas, o Condomínio deverá arcar com todas as consequências jurídicas advindas do
seu encerramento, de fato, em 2007;
somente assim procedendo é que é possível considerar válido o aumento de capital na
Sociedade Agrícola Dedini, eis que os ativos recebidos das Usinas subscritoras (DIC e
DAA) tinham sua substância econômica representada pelos créditos a receber das
pessoas físicas fornecedoras de cana de açúcar;
a realização dos créditos teria se dado pelo recebimento de todos os bens e direitos do
Condomínio, cuja avaliação foi, em sua maior parte, centrada nos contratos de parcerias
agrícolas (lavouras de cana de açúcar mantida pelos próprios condôminos e/ou em
parceria com terceiros);
assim, na essência, os beneficiários finais foram os condôminos, pessoas físicas, que
alienaram o negócio (lavouras de cana) para a pessoa jurídica, em troca das dívidas
que tinham para com ela, sem prejuízo da responsabilidade solidária da pessoa jurídica
que teve interesse comum nas situações que constituíram fato gerador do imposto de
renda e, principalmente pelo fato de a SAD ter assumido todo o ativo e passivo do
Condomínio, tornando-se sucessora, de fato e de direito, nas atividades então exercidas
por MMO, conforme se vai detalhar em termo próprio de atribuição de
responsabilidade;
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722576/2011-76

as benfeitorias, despesas e investimentos na atividade rural foram decisivos para
eliminação, até o ano de 2006, de resultados positivos da atividade rural de MMO
(constantes prejuízos), portanto, a recuperação desses dispêndios, seja pela via da
alienação dos bens, direitos e benfeitorias, seja pela eliminação das dívidas da atividade
rural, são receitas tributáveis de MMO;
da mesma forma, a atribuição de valor para a alienação dos direitos contidos nos
contratos de parcerias agrícolas constitui valor de alienação de direitos, sujeito à
apuração do ganho de capital;
não há custos/despesas a serem atribuídos aos direitos alienados, uma vez que eventuais
dispêndios na formação das lavouras já foram todos alocados como despesas da
atividade rural, nos termos da legislação aplicável à tributação dessa atividade; ainda
que, remotamente, se pudesse cogitar que o valor atribuído aos
direitos cedidos à SAD o foi apenas para viabilizar a baixa das dívidas da atividade,
haveria acréscimo patrimonial sujeito à tributação pelo imposto de renda, pela
eliminação das obrigações das pessoas físicas;
no caso específico, não é cabível eventual alegação de que a baixa de dívida é fato
jurídico cujo acréscimo patrimonial não representa ingresso de caixa para a pessoa
física, pois a contrapartida das dívidas assumidas pelos condôminos representou
despesa/custo/investimento na atividade rural, que reduziram o resultado tributável dos
períodos de apuração;
é preciso, no mínimo, reverter agora esses dispêndios recuperados pela via da alienação
dos bens e direitos da atividade rural;
o Contrato e seus aditivos previam pagamento do valor das alienações dos direitos e
benfeitorias de forma parcelada ou a prazo futuro, a partir de 01/12/2006,
entretanto, eram feitas compensações contábeis em contas correntes que somente foram
concluídas em 09/2007 (conforme lançamentos contábeis transcritos nas págs. 18 e 19
do Termo, fls. 443/444);
assim, considera-se que as alienações das benfeitorias à SAD, ocorridas 2006 e 2007,
foram efetivamente liquidadas no ano-calendário de 2007, em face do regime legal de
caixa deferido à atividade rural das pessoas físicas;
Quanto ao ganho de capital na alienação de direitos, auferidos em 2006 e 2007, por
conta do recebimento a prazo ou futuro (regime de caixa), considera-se, em benefício da
contribuinte, que o oferecimento à tributação (tributação em separado e exclusiva)
deveria se dar em setembro de 2007.
Às fls. 446 a 452, anexou-se o Termo de Atribuição de Responsabilidade Tributária, do
qual a empresa Abengoa Bioenergia Agroindústria Ltda. (anteriormente denominada
Sociedade Agrícola Dedini Ltda.), CNPJ n° 06.252.818/000188, foi cientificada em 23
de novembro de 2011 e que lhe atribuiu a responsabilidade tributária nos termos dos
artigos 124, inciso I, e 133 do Código Tributário Nacional, com fundamento nas razões
que seguem:
a alienação pelos condôminos dos seus bens, direitos e obrigações à própria pessoa
jurídica da qual eram sócios (SAD), em troca das dívidas que tinham para com duas
outras pessoas jurídicas (DIC e DAA) que se tornaram sócias da SAD, a partir da
entrega dos ativos financeiros, cujas substâncias econômicas eram os próprios débitos
dos condôminos, denota, claramente, que a SAD participou ativamente das situações
jurídicas que constituíram os fatos geradores das obrigações tributárias, restando
evidente o interesse jurídico comum;
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722576/2011-76

algumas filiais da SAD, abertas ainda no ano de 2006, tinham como endereço
propriedades rurais onde MMO exercia suas atividades rurais (de acordo com o quadro
constante do termo, fls. 448/449);
conforme se pode constatar da Planilha Eletrônica denominada "Modelo Analítico
Dinâmico dos Trabalhadores na GFIP", MMO possuía, em dezembro de 2006, 785
trabalhadores, dos quais 654 foram demitidos nesse mês (término da safra 2006/2007),
restando 131 trabalhadores;
Esses trabalhadores remanescentes, de janeiro de 2007 a julho de 2007, com exceção de
alguns poucos, provavelmente demitidos antes (informação que não constou da GFIP de
MMO), foram sendo transferidos para a SAD;
chama a atenção, e reforça o interesse comum da pessoa jurídica responsabilizada nas
situações que constituíram os fatos geradores, o fato de que funcionários
administrativos graduados que estavam registrados como empregados de MMO estão
entre os últimos transferidos, sem demissão, para a então Sociedade Agrícola Dedini;
entre esses funcionários transferidos de MMO para SAD está, por exemplo, a Dra.
Luciana Scantamburlo Scatolin, advogada e procuradora do hoje Grupo Abengoa, que
foi a pessoa encarregada de atender à fiscalização;
há um outro fato inusitado que bem mostra a imbricação existente entre a SAD
(responsabilizada) e MMO: o capitão do condomínio, com 77% de participação, Márcio
Milan de Oliveira, foi, em agosto de 2007, logo após a finalização da transferência das
atividades exercidas por MMO para SAD, e quando já havia deixado a sociedade na
pessoa jurídica, contratado como empregado da mesma SAD, tudo conforme a Planilha
Eletrônica denominada "Modelo Analítico Dinâmico dos Trabalhadores na GFIP", antes
referida;
É sugestiva a matéria jornalística publicada quando de sua saída do atual Grupo
Abengoa (transcrita no Termo, fl. 450);
Ainda que se pudesse argumentar que a situação antes exposta não configura a
solidariedade referida no artigo 124 do CTN, a assunção de todo o ativo e passivo do
condomínio pela pessoa jurídica configura a situação jurídica retratada no artigo 133 do
Código Tributário Nacional;
a aquisição da universalidade do patrimônio de MMO pela SAD prova-se pelos próprios
contratos e seus aditivos anexos aos autos (conforme trechos transcritos no Termo, fl.
451);
tanto os condôminos alienantes quanto a SAD continuaram a exercer as atividades
agrícolas ligadas ao plantio de cana-de-açúcar, como se pode verificar nas Declarações
de Imposto de Renda das Pessoas Físicas (DIRPF) e na Consolidação do Contrato
Social da SAD na 3a Alteração Contratual (JUCESP 251.972/070, Sessão de
06/07/2007).
(...)
Argumentações da impugnação:
o valor da cessão de ativos foi considerado como omissão de receita da atividade rural,
tendo sido recomposto o resultado da atividade rural da Impugnante, ocasionando o
lançamento de imposto suplementar;
ocorre que o auto de infração está eivado de inconsistências formais que apontam para
sua nulidade, citando-se, de imediato, a ausência de comprovação de formalização da
compensação dos créditos e débitos entre MMO e SAD, momento eleito pelo Agente
Fiscal como gatilho da incidência tributária.
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722576/2011-76

A autuação foi concluída sem que houvesse qualquer intimação fiscal da Impugnante
para esclarecimentos, o que também evidencia a nulidade do procedimento fiscal, O
auto de infração jamais poderia considerar o valor da cessão de direitos do condomínio
como ganho de capital da pessoa física comunheira, na medida em que tal montante tem
natureza de receita da atividade rural e somente seria tributado com o efetivo
recebimento dos valores, que, repita-se, não poderiam ser objeto de compensação
automática, nos termos que dispõe a legislação civil que rege o instituto da
compensação, bem como em observância à expressa disposição contratual regulando as
condições em que poderiam ser operacionalizadas compensações dos débitos e créditos
recíprocos de SAD e MMO;
Ainda que ganho de capital fosse, o Agente Fiscal jamais poderia ter desconsiderado o
custo de aquisição dos direitos cedidos, que neste caso, deveriam ser os investimentos e
custeio para formação da lavoura;
o Agente Fiscal fundamentou sua alegação tão somente na informação unilateral
prestada pela SAD (já nessa época sob o controle societário do Grupo Abengoa e sem
qualquer vínculo com a Impugnante), sem ter ao menos confirmado essa informação em
documentos contábeis e financeiros e, mais do que isso, sem ter intimado a Impugnante
para comprovação da liquidação mútua da dívida e do crédito por compensação; nem se
diga que é o caso de presunção, uma vez que o fato de existência da compensação não
admite esta espécie probatória que tampouco é legalmente autorizada para o caso;
conforme balancetes de MMO e Declarações de Imposto de Renda da Impugnante,
acostados à Impugnação, a quase totalidade dos créditos e débitos recíprocos entre
SAD e MMO ainda permanecem devidamente registrados no ativo e no passivo,
aguardando o vencimento de seu termo e o seu efetivo pagamento para que sejam
tributados pelo regime de caixa;
A violação da segurança jurídica e da transparência é notória em vários aspectos do
procedimento fiscalizatório, em especial pelo fato de que toda fiscalização foi
conduzida sobre a pessoa jurídica SAD, sem qualquer ciência dos participantes de
MMO;
Em que pese não haver instauração de contraditório na etapa de fiscalização, os
procedimentos de fiscalização devem seguir requisitos mínimos para que a ação fiscal
tenha atos cristalinos e de plena ciência da contribuinte, necessários a garantir o direito
da contribuinte à segurança, à previsibilidade e principalmente, afastá-lo do arbítrio;
Tanto isso é verdade que o próprio Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) e o Termo
de Início de Ação Fiscal devem ser previamente notificados aa contribuinte, prevendo
prazos e, principalmente, o direito da contribuinte de explicar sua situação fiscal antes
de qualquer autuação;
O MPF tem obrigatoriamente que conter o escopo e a extensão da fiscalização,
conforme artigo 9o da Portaria da Receita Federal do Brasil n° 11.371/2007;
Tivesse o Agente Fiscal adotado a cautela de intimar os participantes de
MMO, dentre eles a Impugnante, poderia ser adotada interpretação diversa daquela dada
no termo de encerramento e até impedir a lavratura do auto;
A falta de razoabilidade e a transgressão da segurança jurídica ficam
evidentes quando se colacionam as datas de abertura do Mandado de Procedimento
Fiscal para a Impugnante e a lavratura do auto de infração ora combatido, já que o MPF
está datado de 21 de novembro de 2011, enquanto que o auto de infração foi lavrado
apenas 2 (dois) dias depois, ou seja, em 23 de novembro de 2011;
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722576/2011-76

o Agente Fiscal apenas lavra o MPF para cumprimento de um requisito
formal, sem satisfazer as funções e objetivos do documento, qual seja, dar transparência
à atividade fiscal e garantir a segurança jurídica dos contribuintes, tendo como único
propósito evitar o transcurso do prazo decadencial;
os lançamentos foram efetuados nos anos de 2006 e 2007, partindo da
premissa fiscal de que nessa época teriam se completado os requisitos legais para
compensação de valores;
no entanto, a compensação civil, na forma como regida pelos artigos 368 e seguintes do
Código Civil, somente admite compensação de dívidas líquidas, vencidas e de
coisas fungíveis; conforme
se observa do instrumento de confissão de dívida entre MMO e DIC/DAA (fls.
1007/1011), a quitação se daria com a entrega de cana de açúcar de safra futura, ou seja,
da safra de 2007/2008;
assim, a dívida de MMO para com DIC/DAA, posteriormente passada à SAD, por conta
das integralizações de capital, somente seria exigível a partir da safra de 2007/2008, ou
seja, após a data eleita pelo Agente Fiscal como gatilho para tributação do ganho de
capital;
nos exatos termos do artigo 369 do CC, as dívidas jamais poderiam ter sido
compensadas em 2006/2007, pois, nessa época, a dívida de MMO com as usinas,
posteriormente repassada para indústria agrícola, não era exigível, eis que não vencida;
a compensação dos valores, por expressa disposição legal (cláusula 2.4.1 do “Termo
Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações e
Outras Avenças", fl. 932), dependia de prévio e formal consentimento dos participantes
de MMO, sob pena de se tornar um ato inválido;
A compensação jamais poderia ter-se operado de forma unilateral, como pretendeu o
Agente Fiscal, primeiramente porque o Código Civil (art. 369) prevê, expressamente, a
condição de exigível das dívidas, o que não ocorre no presente caso, e, em segundo
plano, pela cláusula contratual de necessidade de prévio consentimento das partes, o que
está de pleno acordo com o artigo 375 do Código Civil e com a teoria da autonomia da
vontade das partes;
Em seu Recurso Voluntário juntado a contribuinte, realiza extensa e minuciosa
razões recursais, alegando, de forma resumida, o seguinte:
Preliminar
i) Nulidade do auto de infração por falta de intimação da recorrente na fase de
fiscalização, bem como bem como alega a inexistência de prova material para na
ocorrência do fato gerador;
No mérito
ii) Persiste alegando ausência de provas incidência do Imposto de Renda, em razão
da função da invalidade do ato de compensação entre MMO e SAD, eleito como
gatilho para incidência tributária;
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-011.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722576/2011-76

iii) o reconhecimento do equívoco grosseiro da fiscalização, que teria entendido ser
ganho de capital a receita proveniente de atividade rural, o que acarretaria, ao
menos, a sensível redução do montante tributário, pela recomposição dos valores
e consideração das despesas de custeios e investimento, bem como dos valores já
tributados;
iv) se for considerado como ganho de capital o valor da cessão de direitos de MMO
para SAD e, ainda, admitido que foi efetivada a liquidação por compensação, que
seja reduzido o montante tributário em decorrência da necessidade de que seja
atribuído como custo de aquisição o valor das despesas de custeios e investimento
para formação das lavouras objeto de cessão, se não for o caso de cancelamento
da autuação pelo aludido erro material.
Diante do exposto, é o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Flavia Lilian Selmer Dias, Redatora Ad Hoc.
Como redatora ad hoc sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Wesley Rocha, no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, cujo
posicionamento adotando não necessariamente coincide com o meu.
O Recurso Voluntário é tempestivo e é de competência desse colegiado.
Assim, passo a analisar o mérito.
Das preliminares arguidas
Alega a recorrente que não teria sido intimada na fase investigativa da atuação
para prestar esclarecimentos ou indicar suas considerações sobre os fatos ocorridos, o que
poderia acarretar em nulidade do auto de infração por cerceamento do direito da defesa, bem
como pela falta de observação de requisitos formais aplicados ao PAF.
Contudo, O PAF – Processo Administrativo Fiscal é orientado por fases, que se
inicia pelo ato da fiscalização realizada pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF),
da qual realiza as atividades e procedimentos necessários para obter as informações pertinentes
na constituição do crédito devido, conforme determina o artigo 196, do CTN, conforme
transcrição abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-011.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722576/2011-76

obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado, em obediência ao devido processo leval, e aos princípios da ampla defesa e
contraditório.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
No processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-011.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722576/2011-76

para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio pas de nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento. Apresentou defesa e foi
notificado dos demais atos administrativos, incluindo recurso e demais manifestações, quanto ao
que foi apurado no processo administrativo fiscal.
No que diz respeito à ampla defesa e contraditório, registra-se que é pelo Processo
Administrativo Fiscal - PAF que a Fazenda Pública se utiliza para cobrar legalmente seus
créditos, sendo eles de natureza tributária ou não.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para a constituição do crédito público, realizando as necessárias fiscalizações e
procedimento de cobrança, quando da identificação da ocorrência do fato gerador, sendo
legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Portanto, diferentemente do que alega a recorrente, no sentido de não haver ampla
defesa e contraditório na constituição do crédito, com cerceamento seu direito, pela falta de sua
intimação, o processo administrativo fiscal em algum momento deve ser constituído para aí sim
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-011.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722576/2011-76

ser contestado, se for o caso, com a finalidade de fazer coisa julgada material administrativa,
consoante a reunião de um conjunto probatório. São procedimentos necessários para apurar e
constatar as irregularidades e possíveis fraudes que possam vir a ocorrer no recolhimento dos
tributos, em consonância com as normas imbuídas na Constituição Federal brasileira. Tal
procedimento é conhecido como controle interno, ou autocontrole da legalidade do ato
administrativo fiscal na administração dos tributos federais.
Ademais, não foram, efetivamente, apontados quais prejuízos teria tido o
recorrente pela sua falta de intimação.
Sob a alegação de nulidade do lançamento pela falta de materialidade do fato
gerador, entendo que esse remonta o mérito. Assim, passo analisar o mérito.
DO GANHO DE CAPITAL
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
A Lei que dispõe sobre o ganho de capital é a seguinte:
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
A autoridade lançadora lançou os dispositivos ao caso concreto, referente aos arts.
117 a 142, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999 –
RIR/99, e os arts. 5o, 16, 19 e 27, da Instrução Normativa - IN SRF no 84, de 2001, alterada pela
Instrução Normativa – IN SRF no 599, de 2005, aplicados à época dos fatos geradores, assim
transcritos:
RIR/99
“GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS OU DIREITOS
Seção I
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-011.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722576/2011-76

Incidência
Art. 117. Está sujeita ao pagamento do imposto de que trata este Título a pessoa física
que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza (Lei
no 7.713, de 1988, arts. 2o e 3o, § 2o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 21).
[...]
§ 4o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 3o).
[...]
Custo de Aquisição
Subseção I
Bens ou Direitos Adquiridos até 31 de dezembro de 1991
[...]
Art. 126. Para as participações societárias não cotadas em bolsa de valores, considera-se
custo de aquisição o maior valor entre (Lei no 8.218, de 1991, art. 16, e Lei no 8.383, de
1991, art. 96, § 10):
I - o apurado mediante a atualização monetária, até 31 de dezembro de 1991, do valor
original de aquisição, com a utilização da tabela de índices divulgada pela Secretaria da
Receita Federal;
II - o valor de mercado avaliado pelo contribuinte, utilizando parâmetros como valor
patrimonial, valor apurado por meio de equivalência patrimonial nas hipóteses previstas
na legislação comercial ou, ainda, avaliação de três peritos ou empresa especializada.
[...]
Subseção III
Bens Adquiridos após 31 de dezembro de 1995
Art. 131. Não será atribuída qualquer atualização monetária ao custo dos bens e direitos
adquiridos após 31 de dezembro de 1995 (Lei no 9.249, de 1995, art. 17, inciso II).
[...]

Art. 135. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de capital
ou incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro de 1996, ou de reservas
constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à parcela do lucro ou
reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista (Lei no 9.249, de 1995,
art.10, parágrafo único).
[...]
Seção V
Apuração do Ganho de Capital
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-011.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722576/2011-76

Art. 138. O ganho de capital será determinado pela diferença positiva, entre o valor de
alienação e o custo de aquisição, apurado nos termos dos arts. 123 a 137 (Lei no 7.713,
de 1988, art. 3o, § 2o, Lei no 8.383, de 1991, art. 2o, § 7o, e Lei no 9.249, de 1995, art.
17).
[...]
Seção VI
Cálculo do Imposto e Prazo de Recolhimento
Art. 142. O ganho de capital apurado conforme arts. 119 e 138, observado o disposto no
art. 139, está sujeito ao pagamento do imposto, à alíquota de quinze por cento (Lei no
8.134, de 1990, art. 18, inciso I, Lei no 8.981, de 1995, art. 21, e Lei no 9.532, de 1997,
art. 23, § 1o).
Parágrafo único. O imposto apurado na forma deste Capítulo deverá ser pago no prazo
previsto no art. 852.”
IN SRF no 84/2001 alterada pela IN SRF no 599/2005
“Art. 5o Considera-se custo dos bens ou direitos o valor de aquisição expresso em reais.
[...]
Art. 16. Na hipótese de integralização de capital mediante a entrega de bens ou direitos,
considera-se custo de aquisição da participação adquirida o valor dos bens ou direitos
transferidos, constante na Declaração de Ajuste Anual ou o seu valor de mercado.
§ 1o Se a transferência não se fizer pelo valor constante na Declaração de Ajuste Anual,
a diferença a maior é tributável como ganho de capital.
§ 2o No caso de ações ou quotas recebidas em bonificação, em virtude de incorporação
de lucros ou reservas ao capital social da pessoa jurídica, considera-se custo de
aquisição da participação o valor do lucro ou reserva capitalizado que corresponder ao
acionista ou sócio, independentemente da forma de tributação adotada pela empresa.
Art. 19. Considera-se valor de alienação:
I - o preço efetivo da operação de venda ou de cessão de direitos;
Da Tributação do Ganho de Capital
Incidência
Art. 27. O ganho de capital sujeita-se à incidência do imposto de renda, sob a forma de
tributação definitiva, à alíquota de quinze por cento.
§ 1o O cálculo e o pagamento do imposto devido sobre o ganho de capital na alienação
de bens e direitos devem ser efetuados em separado dos demais rendimentos tributáveis
recebidos no mês, quaisquer que sejam.
§ 2o O imposto incidente sobre ganhos de capital não é compensável na Declaração de
Ajuste Anual.
[...]”
Assim, passo a analisar as razões recursais consoante a acusação fiscal:
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-011.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722576/2011-76

DO GANHO DE CAPITAL NA OPERAÇÃO PRATICA, DA COMPENSAÇÃO E DA
AUSÊNCIA DE FATO GERADOR
Alega a recorrente que a fiscalização não poderia ter considerado operação de
ganho de capital levando em conta a suposta compensação realizada em entre o Condomínio
MMO e a empresa SAD.
Segundo a fiscalização essa operação teria ocorrido para liquidar o débito que a
empresa SAD tinha com o Condomínio MMO, compensando-se os débitos e créditos entre si, e
que ao final teria gerado um acréscimo patrimonial para os comunheiros (pessoas físicas do
Condomínio).
A DRJ de origem assim discorreu:
Inicialmente, quanto ao entendimento de que a compensação somente poderia ocorrer
entre dívidas exigíveis, há que se distinguir a compensação legal, que decorre da
vontade da lei, da compensação convencional, que decorre do princípio da liberdade de
contratar.
Os artigos 368 e 369 do Código Civil dispõem sobre a compensação legal, verbis:
Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as
duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.
Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas
fungíveis.
Tal modalidade de compensação somente será excluída nas hipóteses previstas no artigo
375 do mesmo diploma legal, a seguir transcrito:
Art. 375. Não haverá compensação quando as partes, por mútuo acordo, a excluírem,
ou no caso de renúncia prévia de uma delas.
Outra modalidade de compensação admitida pelo ordenamento jurídico pátrio é a
convencional, que se realiza entre dívidas recíprocas, quando ausentes algum ou todos
os pressupostos estabelecidos no artigo 369 acima mencionado.
Sobre o assunto, assim leciona Orlando Gomes (in Obrigações, 13a ed., 2000, pág. 130):
A compensação legal verifica-se, necessariamente, quando entre as mesmas pessoas,
por título diverso, há dívidas homogêneas, líquidas e exigíveis. A existência desses
pressupostos é bastante para determina-la. Opera ipso jure. Compensatio necessaria
est. (Grifei)
(...)
A compensação voluntária, também chamada convencional, é a que se estipula quando
faltam pressupostos de homogeneidade, liquidez e exigibilidade das dívidas recíprocas,
ou algum deles.
Note-se que a previsão contida no artigo 375 do Código Civil, acima reproduzido, não
socorre a contribuinte, posto que, in casu, não ocorreu a exclusão da compensação, por
mútuo acordo, ou a renúncia prévia de uma das partes, como se observa na cláusula
contratual a que se refere a impugnante, que está assim redigida (“Termo Aditivo ao
Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações e Outras
Avenças", fl. 932):
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-011.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722576/2011-76

2.4.1 A CESSIONÁRIA poderá, ainda, desde que mediante prévia expressa
concordância do CEDENTE, quitar as parcelas relacionadas na Cláusula 2.2 acima
por meio de compensação de valores a ela devidos pelo CEDENTE, nos termos do art.
368 do Código Civil.
Cabe ressaltar que a cláusula em questão, embora cite como fundamento o artigo 368 do
Código Civil, não tem eficácia no tocante à compensação legal, que independe de
consentimento. Já em relação à extinção, por compensação, das obrigações recíprocas
não vencidas, nada mais fez do que dispor sobre o óbvio, ao condicionar a sua
realização pela SAD à anuência prévia de MMO.
Quanto à compensação a recorrente alega o seguinte:
(.... ) Com a formalização do "Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Direitos
e Obrigações, e Outras Avenças" (fls. 912 a 914), MMO passou a ser credor de SAD e,
após a conclusão das duas operações societárias de aumento do capital de SAD, esta
também passou a deter um crédito contra MMO;
havia cláusula específica no contrato de cessão de direitos dispondo que a
compensação entre esses créditos e débitos demandaria ciência e autorização
expressa de ambas as partes envolvidas;
Alegou que se o Condomínio MMO não concordou e não permitiu de forma
expressa a compensação é inválida, por violar expressa manifestação de vontade
das partes;
embora os condôminos não tenham sido, em momento algum, informados ou
cientificados, a SAD, já sob a administração do Grupo Abengoa e, portanto, não tendo
mais nenhuma relação com a recorrente, promoveu a baixa dos débitos de MMO,
mediante liquidação por compensação, baixando, por conseguinte, os créditos detidos
pelas pessoas físicas;
pois é justamente nesse ponto que se fixou o Agente Fiscal para argumentar que os
integrantes de MMO teriam auferido ganho de capital no momento em que teria se
realizado o valor da cessão de direitos pela compensação unilateral realizada pela SAD;
além do mais, a realização dos valores da cessão de ativos pela compensação unilateral
de SAD teria desencadeado omissão de receita da atividade rural, por força do artigo 61,
§ 1o, III, do RIR/1999, no que tange à cessão dos ativos e benfeitorias agrícolas, além
de ganho de capital na cessão de direitos de MMO para SAD, na proporção da
participação de cada comunheiro;
Nesse sentido, apesar de haver cláusula permitindo a compensação dos créditos e
débitos, havia também cláusula que determinava que esse procedimento deveria haver
autorização expressa para o ocorrido, fato esse que a recorrente alega que inexistiu e também não
consta nos autos para fins da apuração fiscal.
Por outro lado, a fim de verificar o ocorrido, relatório da diligência fiscal realizada
em sede de primeira instância assim constatou:
a) esclarecer a forma e a(s) data(s) de extinção da parte das obrigações da SAD/ABAG
perante MMO, não liquidada mediante compensação
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-011.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722576/2011-76

Já o instrumento de confissão de dívida entre o condomínio MMO e a empresa
DIC/DAA, a quitação se daria com a entrega da cana de açúcar de safra futura, que na ocasião
seria a safra de 2007/2008. Essa dívida teria sido repassada à SAD, por conta da integralização
de capital, e que ocorreria somente após aos exercícios citados de 2007/2008, sendo após a
eleição da fiscalização como marco para tributação do ganho de capital.
Nesse sentido, a decisão de primeira instância entendeu que houve equívoco da
recorrente no entendimento de que não haveria nos autos prova da realização do dito encontro de
contas, já que o Condomínio MMo alienou à SAD os direitos que detinha sobre as safras futuras,
e que também é veementemente contestada essa conclusão pela recorrente. Para essa conclusão,
a DRJ apurou os seguintes fatos:
Segundo relatado no Termo de Verificação, Encerramento de Fiscalização e
Representação Fiscal de fls. 426 a 445, integrante do auto de infração, grande parte dos
custos/despesas e investimentos da atividade rural de MMO era custeada pelas usinas de
açúcar e álcool Dedini S.A. Indústria e Comércio (DIC) e Dedini Açúcar e Álcool Ltda.
(DAA), compradoras, com exclusividade, da cana-de-açúcar produzida por MMO.
Informa a Fiscalização que era mantido um "contas-correntes" entre as usinas e MMO e
que, em 31/12/2006, as usinas eram credoras de MMO pelo valor total de R$
254.600.906,59, quantia essa que figurou nas fichas de Dívidas e Ônus Reais da
Atividade Rural da DIRPF/2007 (ano-calendário de 2006) dos condôminos, respeitados
os percentuais de participação de cada condômino.
O referido montante de crédito foi entregue por DIC e DAA em integralização de
capital de SAD, conforme 3a Alteração do Contrato Social de SAD, datada de
28/02/2007 (fls. 32 a 67), pela qual DIC e DAA foram admitidas como sócias de SAD,
Mantendo-se as quotas detidas pelos antigos sócios, que também detinham participação
em MMO, dentre os quais a Impugnante.
Em 16 de julho de 2007, houve novo aumento do capital de SAD no valor de R$
16.246.167,27, integralizado por DIC mediante o aporte de outros créditos detidos
contra MMO, conforme 4a Alteração do Contrato Social de SAD (fls. 68 a 80).
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-011.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722576/2011-76

No expediente de fls. 06 a 18, a SAD/ABAG informa que referidas operações foram
assim registradas em sua contabilidade:
Débito de R$ 19.447.099,27 à conta razão 1.10.03.001.0007 (Clientes curto
prazo MMO) de 28/02/2007 lote 000673 sequência 000002/0002, e débito de
R$ 235.153.807,32 conta razão 1.15.01.002.0004 (Clientes longo prazo MMO)
de 28/02/2007 lote 000673 sequência 000002/0003, em contrapartida a crédito
de R$ 254.600.906,59 à conta razão 2.40.01.001.0001 (Capital realizado) de
28/02/2007 lote 000673 sequência 000001/0002.
(...)
Débito de R$ 16.246.167,27 conta razão 1.10.03.001.0007 (Clientes curto
prazo MMO) de 16/07/2007 lote 000674 sequência 000002/0001, em
contrapartida a crédito de R$ 16.246.167,27 conta razão 2.40.01.001.0001
(Capital realizado) de 16/07/2007 lote 000674 sequência 000001/0002.
Com a formalização do “Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Direitos e
Obrigações e Outras Avenças”, datado de 14 de novembro de 2006, e seus aditivos (fls.
81 a 154), MMO transferiu a SAD direitos e obrigações decorrentes de contratos e
parceria agrícola e compra e venda de cana-de-açúcar, no valor total de R$
286.350.739,85.
Pelo “Contrato de Cessão e Transferência de Ativos e Outras Avenças”, datado de 01 de
dezembro de 2006, e seus aditamentos (fls. 163 a 425), MMO transferiu a SAD bens e
direitos que compunham o ativo imobilizado, contas a receber, ativo diferido,
adiantamentos a fornecedores e estoques, no montante de R$ 37.136.933,13.
Sobre as cessões mencionadas, a SAD/ABAG esclarece o que segue, no expediente de
fls. 22 a 31:
No ano-calendário de 2006, o condomínio de pessoas físicas denominado
Márcio Milan de Oliveira e Outros ("MMO") transferiu a totalidade das suas
atividades agrícolas para a SAD/ABAG.
Nesse contexto, foram firmados os seguintes contratos:
(1) Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações e
Outras Avenças, datado de 14 de novembro de 2006, com quatro aditivos
(Docs. 1 a 5). Por meio desse contrato e respectivos aditivos, MMO cedeu para
a SAD/ABAG todos os direitos e obrigações decorrentes dos instrumentos
particulares de contrato de parceria agrícola e compra e venda de cana-de-
açúcar que haviam sido firmados por MMO até então. Um exemplo de
instrumento particular cujos direitos e obrigações foram objeto da cessão
encontra-se anexo
(Doc. 6). Como consequência da referida cessão de direitos e obrigações, com
respectivos aditivos, a SAD/ABAG passou a dever para MMO o montante total
de R$ 286.350.739,85, a ser pago em parcelas, conforme termos e condições
estipulados contratualmente.
(2) Contrato de Cessão e Transferência de Ativos e Outras Avenças, datado de
1o de dezembro de 2006, com três aditivos (Docs. 7 a 10). Mediante tal contrato
e respectivos aditivos, MMO cedeu e transferiu para a SAD/ABAG bens e
direitos que compunham seu ativo imobilizado, contas a receber, ativo diferido,
adiantamentos a fornecedores e estoques, conforme relação de bens e direitos
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-011.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722576/2011-76

constante dos anexos do contrato e aditivos. Em contrapartida à dita cessão e
transferência de ativos, a SAD/ABAG passou a dever para MMO o montante
total de R$ 37.136.933,13, a ser pago em parcelas, conforme termos e
condições previstos no contrato.
Os passivos da Intimada em face de MMO acima especificados totalizavam o
montante de R$ 323.487.672,98. Os créditos detidos pela SAD/ABAG em face
de MMO após os aumentos de capital descritos na resposta apresentada a esta
fiscalização em 19 de setembro de 2011, no valor total de R$ 270.847.073,86,
foram utilizados para liquidar parcialmente esses passivos, mediante
compensação”.
Essa operação mediante compensação teria sido informada pela SAD/ABAG, em
resposta à fiscalização nas e-fls. 05/13, e que a decisão a quo assim resumiu:
“(...)Após a contribuição dos créditos para a Intimada, estes foram liquidados, ainda em
2007, mediante compensação com passivos da Intimada em face de MMO. Os seguintes
lançamentos contábeis foram registrados pela Intimada:
Crédito de R$ 19.447.099,27 conta razão 1.10.03.001.0007 (Clientes curto prazo MMO)
de 01/03/2007 lote 000131 sequência 000002/0003;
Débito de R$ 1.799.521,74 conta razão 2.10.01.001.0009 (Fornecedores curto prazo
MMO) de 01/03/2007 lote 000131 sequência 000002/0001;
Débito de R$ 17.647.577,53 conta razão 2.10.01.001.0009 (Fornecedores curto prazo
MMO) de 01/03/2007 lote 000131 sequência 000002/0002;
Crédito de R$ 164.649.705,58 conta razão 1.10.03.001.0007 (Clientes curto prazo
MMO) de 30/09/2007 lote 000916 sequência 000001/0002;
Débito de R$ 164.649.705,58 conta razão 2.10.01.001.0009 (Fornecedores curto prazo
MMO) de 30/09/2007 lote 000916 sequência 000001/0001;
Crédito de R$ 88.063.656,37 conta razão 1.15.01.002.0004 (Clientes longo prazo
MMO) de 30/09/2007 lote 000916 sequência 000001/0004;
Débito de R$ 88.063.656,37 conta razão 2.20.01.001.0004 (Fornecedores longo prazo
MMO) de 30/09/2007 lote 000916 sequência 000001/0003”.
Segundo a DRJ de origem essas seriam provas diretas dos encontros de contas,
inexistindo presunção da respectiva compensação, mas de fato certeza de que teria ocorrido.
Sobre a alegação da contribuinte de que não teria tido ciência das respectivas
compensações e não teria autorizado a operação, a autoridade julgadora de primeira instância,
seguiu discorrendo sobre a controvérsia:
“(...) Também não procede o argumento de que a SAD teria realizado o encontro de
contas em referência sem a anuência prévia das pessoas físicas integrantes de MMO.
Releva observar que a transferência das atividades agrícolas de MMO para a SAD e o
posterior ingresso das usinas DIC e DAA no quadro societário de SAD, com a
integralização de capital mediante entrega de direitos de crédito que detinham contra
MMO, foi realizada no contexto da reorganização societária do Grupo Dedini Agro,
com vistas à sua venda para o Grupo Abengoa.
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2301-011.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722576/2011-76

No Termo de Verificação, Encerramento de Fiscalização e Representação Fiscal de fls.
426 a 445, em sua pág. 2, item “II – Do objeto do presente Termo”, relata a fiscalização
que a capitalização da SAD por DIC e DAA com créditos detidos junto a MMO foi
realizada com vistas ao “preparo do grupo Dedini Agro para venda ao grupo
espanhol Abengoa Bioenergia, ocorrida em 2007”.
A venda do Grupo Dedini Agro foi formalizada por meio do “Contrato de Compra e
Venda de Quotas” de fls. 674 a 785, colhido no curso do procedimento fiscal que deu
origem ao presente feito e juntado aos autos por esta julgadora.
Note-se que a SAD figura em tal instrumento como interveniente e anuente e o contrato
foi celebrado em 04 de agosto de 2007, quando a interessada era sócia da empresa.
Na “CLÁUSULA II – FECHAMENTO” do contrato, em seu subitem “2.1” (fl. 712),
estabeleceu-se como data limite para o fechamento da operação o dia 30 de setembro de
2007, data essa que coincide com aquela em que se ultimou a extinção das obrigações
recíprocas entre SAD e MMO.
Evidentemente, não seria concluída a operação, sem prévia extinção das obrigações
entre integrantes do grupo alienante.
É infundado o argumento de que a dívida de MMO perante as Usinas DIC/DAA,
posteriormente cedida à SAD em integralização de capital, somente seria exigível a
partir da safra de cana-de-açúcar de 2007/2008, uma vez que MMO alienou à própria
SAD os direitos que detinha sobre as safras futuras.
Por todo o exposto, não se sustenta a alegação de que as compensações em questão
foram realizadas à revelia da Impugnante.
O despacho de fls. 787 e 788, desta Décima Sexta Turma, assinalou que a SAD/ABAG
detinha contra MMO direitos de crédito no total de R$ 270.847.073,86 e os seus
passivos perante MMO totalizavam R$ 323.487.672,98.
Assim, determinou-se o retorno do feito à origem, para que se esclarecesse a forma e
a(s) data(s) de extinção da parte das obrigações da SAD/ABAG perante MMO, não
liquidada mediante compensação.
Todavia, a SAD/ABAG limitou-se a afirmar que “não houve extinção de obrigações em
relação ao MMO que não seja mediante compensação”.
A manifestação da contribuinte sobre o resultado da diligência (fls. 850 a 856) nada
acrescentou em sua defesa, pois centra-se na tese de invalidade das compensações de
dívidas recíprocas levadas a efeito pela SAD, ante o argumento de que teriam sido
realizadas de forma unilateral, razões essas que não merecem guarida, como se viu
anteriormente neste voto.
Cabe ressaltar que, no despacho acima mencionado, houve um equívoco na menção ao
valor do ativo da SAD representado por dívidas de MMO, realizado mediante
compensação com créditos recíprocos, posto que a importância correta é de R$
272.160.461,22 e não de R$ 270.847.073,86. Esse último valor corresponde às dívidas
de MMO cedidas à SAD pelas usinas DIC/DAA.
Assim, resta comprovada nos autos a existência de compensação entre créditos
recíprocos, no montante de R$ 272.160.461,22, conforme lançamentos contábeis acima
reproduzidos.
O quadro a seguir relaciona os créditos de MMO perante a SAD, por ordem de
vencimento, de acordo com o Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Direitos
e Obrigações e Outras Avenças, datado de 14 de novembro de 2006, e seus aditivos
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2301-011.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722576/2011-76

(fls. 81 a 154), e o Contrato de Cessão e Transferência de Ativos e Outras Avenças,
datado de 1 de dezembro de 2006, e seus aditamentos (fls. 163 a 425):
(quadro reproduzido nas e-fls. 1.183 da decisão de piso).
Para apuração do cálculo devido, no que diz respeito à base de cálculo, a DRJ
também elaborou quadro analítico, com referência aos créditos decorrentes da alienação de
ativos segregar os valores apurados pela fiscalização como tributáveis, por se referirem a ativo
imobilizado e estoque de insumos e materiais intermediários, de acordo com o subitem “8.1” do
Termo de Verificação, Encerramento de Fiscalização e Representação Fiscal (fl. 434), e que do
demonstrativo elaborado evidenciou-se que, do total extinto por compensação de créditos
recíprocos, de R$ 272.160.461,22, a quantia de R$ 242.804.084,27 refere-se à cessão de direitos
e a importância de R$ 29.356.376,95, a alienação de ativos, cujo valor tributável é de R$
20.922.067,76:
A DRJ de origem não entendeu que não poderia haver compensação de prejuízos
acumulados da atividade rural com rendimentos de outra natureza, tal como considerar como
receita da atividade rural o valor da cessão de direitos sobre safras futuras. Com isso, não haveria
a possibilidade da pretensão da recorrente em considerar direitos sobre as safras futuras objeto de
contratos entre MMO e os proprietários ou detentores das áreas rurais seriam considerados “bens
incorpóreos”.
Nesse sentido, tendo a concordar com a DRJ de origem. Apesar de minusciosa e
esforço trabalho do contribuinte em afastar a acusação fiscal, diante do já todo exposto, concluo
pela mesma interpretação dada pelo julgador de primeira instância.
Das já citadas alegações da contribuinte, vejo que essa deixa de considerar os
efeitos fiscais da transação, a exemplo que considera que o fato jurídico da compensação so teria
efeitos quando houvesse consentimento do cedente. Contudo, diante das citadas ocorrências,
naturalmente surgem as obrigações tributárias com a ocorrência dos fatos geradores dos tributos.
A incidência do tributo independente da vontade das partes envolvidas em
negociações entre particulares, aplicando-se os dispositivos das leis fiscais.
A recorrente também alega que instrumento de cessão de direitos previa na
clausula II, que o valor da lavoura da cana de açúcar seria pago em 42 parcelas mensais,
iniciando em 12/2006 e finalizando em 10/2011. Ocorre que o mesmo Contrato de Cessão e
Transferência de Ativos e Outras Avenças”, datado de 01 de dezembro de 2006, e seus
aditamentos (fls. 163 a 425), MMO transferiu a SAD bens e direitos que compunham o ativo
imobilizado, contas a receber, ativo diferido, adiantamentos a fornecedores e estoques, no
montante de R$ 37.136.933,13. Ou seja, a recorrente considera apenas uma operação em sua
análise, desconsiderando também as demais ocorrências da operação praticada.
Para esse item da receita da atividade rural, foram feito ajustes pela DRJ de
origem, mas com dito acima, não há como considerar a receita da atividade rural decorrente de
direitos sobre safras futuras.
Nesse sentido, pretende a recorrente a aplicação da Lei 8.023/90, que disciplina a
tributação da atividade rural, alegando que todo o negócio jurídico envolvido na operação entre
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2301-011.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722576/2011-76

SAD e MMO tiveram a transferência de toda a atividade agrícola explorada pelo Condomínio
MMO, do qual a recorrente detinha 77%.
A citada lei dispõe o seguinte:
Lei 8.023/90
Art. 1o Os resultados provenientes da atividade rural estarão sujeitos ao Imposto de
Renda de conformidade com o disposto nesta lei.
Art. 2o Considera-se atividade rural:
I - a agricultura;
II - a pecuária;
III - a extração e a exploração vegetal e animal;
IV - a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura, sericicultura,
piscicultura e outras culturas animais;
V - a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam alteradas
a composição e as características do produto in natura, feita pelo próprio agricultor ou
criador, com equipamentos e utensílios usualmente empregados nas atividades rurais,
utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na área rural explorada, tais como a
pasteurização e o acondicionamento do leite, assim como o mel e o suco de laranja,
acondicionados em embalagem de apresentação.
Art. 3o O resultado da exploração da atividade rural será obtido por uma das formas
seguintes:
I - simplificada, mediante prova documental, dispensada escrituração, quando a receita
bruta total auferida no ano-base não ultrapassar setenta mil BTNs;
II - escritural, mediante escrituração rudimentar, quando a receita bruta total do ano-
base for superior a setenta mil BTNs e igual ou inferior a setecentos mil BTNs;
III - contábil, mediante escrituração regular em livros devidamente registrados, até o
encerramento do ano-base, em órgãos da Secretaria da Receita Federal, quando a receita
bruta total no ano-base for superior a setecentos mil BTNs.
Parágrafo único. Os livros ou fichas de escrituração e os documentos que servirem de
base à declaração deverão ser conservados pelo contribuinte à disposição da autoridade
fiscal, enquanto não ocorrer a prescrição qüinqüenal.
Ressalta-se que em avaliação da DRJ de origem, verificou-se que as declarações
de ajuste anual aos anos-calendário de 2008 a 2010, juntadas às fls. 1085 a 1110 e 1142 a 1152, a
contribuinte continuou a dedicar-se à atividade rural.
Já para o condomínio, apurou-se que o encerramento da atividade rural de MMO,
em 2007, refere-se à atividade do Grupo Dedini Agro até então explorada pelo condomínio de
pessoas físicas, em virtude do tratamento tributário diferenciado, que passou a ser executada pela
pessoa jurídica (da qual os condôminos eram sócios, com a mesma participação que detinham no
condomínio).
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2301-011.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722576/2011-76

Contudo, confesso que encontro dificuldades de enquadrar a operação realizada
como decorrente de receita oriunda da atividade rural na letra fria da lei, no que dispõe o art. 4o,
da Lei 8.023/90, inclusive como investimento, que dispõe no art. 6o, da citada Lei:
“Art. 4o Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre os valores das
receitas recebidas e das despesas pagas no ano-base.
§ 1o É indedutível o valor da correção monetária dos empréstimos contraídos para
financiamento da atividade rural.
§ 2o Os investimentos são considerados despesas no mês do efetivo pagamento.
§ 3o Na alienação de bens utilizados na produção, o valor da terra nua não constitui
receita da atividade agrícola e será tributado de acordo com o disposto no art.3o,
combinado com os arts.18e22daLei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Art. 5o A opção do contribuinte, pessoa física, na composição da base de cálculo, o
resultado da atividade rural, quando positivo, limitar-se-á a vinte por cento da receita
bruta no ano-base.
Parágrafo único. A falta de escrituração prevista nos incisos II e III do art. 3o implicará
o arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da receita bruta no ano-base.
Art. 6o Considera-se investimento na atividade rural, para os propósitos do art. 4o, a
aplicação de recursos financeiros, exceto a parcela que corresponder ao valor da terra
nua, com vistas ao desenvolvimento da atividade para expansão da produção ou
melhoria da produtividade agrícola.
Art. 7o A base de cálculo do imposto da pessoa física será constituída pelo resultado da
atividade rural apurada no ano-base, com os seguintes ajustes:
I - acréscimo do valor de que trata o § 1o, do art. 9o;
II - dedução do valor a que se refere o caput do art. 9o;
Apesar de toda a explicação da recorrente, entendo que a cessão de direitos de
operações complexas entre pessoas jurídicas e de altos valores, tende a fugir do escopo da Lei
.Contudo, a toda evidência que não seria pelas razões de grandes valores que a tributação
favorecida seria impedida, nem por esse relator e nem pela fiscalização, mas a intenção da
legislação vigente é justamente promover o incentivo do trabalho rural, e
Ademais, em sua DIRPF a recorrente sequer declarou os valores como sendo
receitas da atividade rural, mas declarou prejuízos decorrentes da atividade rural. Nota-se que
não há erro na classificação dos valores pela administração tributária, mas uma interpretação de
que a operação decorre do puro ganho de capital, que a princípio não teria sido declarado.
Como bem citada pela recorrente as demais pessoas físicas não declaram a
operação como ganho de capital, mas pelo que se percebeu, foram declarados havendo prejuízos,
advindas da operação rural, permanecendo a omissão de rendimentos, já que a fiscalização
identificou um acréscimo no patrimônio da recorrente advindo do complexo negócio jurídico
praticado.
Nas e-fls. 675/786 foi juntado o contrato de compra e venda de quotas verifico
mais uma operação complexa entre as partes envolvidas para reajustes societários e garantias das
operações realizadas.
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2301-011.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722576/2011-76

Inclusive a questão do prejuízo foi alterada pela DRJ de origem, naquilo que foi
possível identificar, ao passo que esses registros deveriam ter sido feitos em livro contábil da
recorrente.
Diante de ajustes nas receitas da atividade rural da contribuinte, foram corridos os
valores tributáveis atribuídos ao relativo à recorrente, Portanto, o valor do prejuízo a compensar
a partir do ano-calendário de 2008, fica alterado para R$ 4.013.090,14., segundo é de R$
4.856.081,69, resultante da aplicação do percentual de participação no condomínio, de 2%
(quatro por cento), sobre o montante tributável, de R$ 242.804.084,27, remanesce a exigência do
imposto sobre o ganho de capital na alienação de direitos, ajustando de R$ 877.267,5, para de R$
728.412,25.
Por outro lado, verifico que a recorrente alega erro no custo de aquisição. Nesse
ponto, tendo a
concordar com a contribuinte, pois o custo de aquisição deveria ser considerado
no ganho de capital, que nesse caso, segundo a contribuinte seria, que neste caso, deveriam ser
os investimentos e custeio para formação da lavoura;
A recorrente alega que o custo de aquisição não poderia ser outro que não o valor
total empregado na formação das lavouras, que são objeto dos contratos de parceria agrícola e
que constituíam os direitos cedidos por MMO para SAD, montante esse que corresponde à soma
das despesas de custeio e investimentos de MMO, subsidiadas pela DIC e pela SAD;
Para tanto, a recorrente invoca dispositivo da Lei 7.713/88, abaixo transcrito:
Art. 16. O custo de aquisição dos bens e direitos será o preço ou valor pago, e, na
ausência deste, conforme o caso:
I - o valor atribuído para efeito de pagamento do imposto de transmissão;
II - o valor que tenha servido de base para o cálculo do Imposto de Importação
acrescido do valor dos tributos e das despesas de desembaraço aduaneiro;
III - o valor da avaliação do inventário ou arrolamento;
IV - o valor de transmissão, utilizado na aquisição, para cálculo do ganho de capital do
alienante;
V - seu valor corrente, na data da aquisição.
§ 1o O valor da contribuição de melhoria integra o custo do imóvel.
§ 2o O custo de aquisição de títulos e valores mobiliários, de quotas de capital e dos
bens fungíveis será a média ponderada dos custos unitários, por espécie, desses bens.
§ 3o No caso de participação societária resultantes de aumento de capital por
incorporação de lucros e reservas, que tenham sido tributados na forma do art. 36 desta
Lei, o custo de aquisição é igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que
corresponder ao sócio ou acionista beneficiário.
§ 4o O custo é considerado igual a zero no caso das participações societárias resultantes
de aumento de capital por incorporação de lucros e reservas, no caso de partes
beneficiárias adquiridas gratuitamente, assim como de qualquer bem cujo valor não
possa ser determinado nos termos previsto neste artigo
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2301-011.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722576/2011-76

Contudo, apesar das alegações da contribuinte sobre o respectivo custo de
aquisição, não identifiquei o valor que a contribuinte entenderia devido como sendo o custo, não,
ao passo que a fiscalização tenha considerado como sendo zero por não ter conseguido
identificar o real custo aquisitivo.
Assim, entendo que as razões de decidir da DRJ de origem estão corretas.
DO RECURSO DE OFÍCIO
A DRJ de origem entendeu por excluir a responsabilidade tributária à empresa
Abengoa Bioenergia Agroindústria Ltda. (anteriormente denominada Sociedade Agrícola Dedini
Ltda.), CNPJ n° 06.252.818/000188, Fundamenta-se nos artigos 124, inciso I, e 133 do Código
Tributário Nacional (CTN), nos seguintes termos:
“Assiste razão à impugnante ao alegar que não há interesse comum entre alienante e
adquirente.
Na alienação, há interesse econômico coincidente, pois as partes almejam a efetivação
do negócio jurídico, mas não “interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal”, pois o alienante tenciona entregar o bem e receber a
contraprestação, já o adquirente, receber o bem e entregar a contraprestação.
O interesse comum a que se refere o dispositivo legal acima reproduzido se verifica na
hipótese em que há realização conjunta do fato jurídico tributário, sendo descabida a
atribuição de responsabilidade solidária a pessoas que figuram em polos opostos da
relação jurídica.
Assim, não subsiste a atribuição de responsabilidade solidária à impugnante, que figura
como adquirente nas operações que ensejaram o lançamento.
Tendo a concordar com a conclusão da decisão de piso.
Contudo, a Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, que continha valor de
alçada para interposição de Recurso de Ofício na quantia R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais) foi revogado pela atual Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, que
majorou o limite de alçada para interposição de recurso de ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões) , conforme se transcreve os dispositivos da Portaria abaixo:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 daConstituição, e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 doDecreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
A Súmula CARF n.o 103 estabelece que o limite de alçada do recurso de ofício
deve ser analisado na data de sua apreciação em segunda instância, conforme se transcreve
abaixo:
""Súmula CARF n 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância".
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2301-011.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722576/2011-76

Este Conselho em análise reiterada sobre o assunto, com a matéria já sumulada,
decidiu por diversas vezes que o limite de alçada deve ser analisado na data que o recurso for
julgado, conforme ementa abaixo transcrita:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano
calendário: 2008, 2009, 2010, 2011 RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
LIMITE DE ALÇADA VIGENTE. PORTARIA MF No 63, DE 2017. SÚMULA CARF
No 103.
A Portaria MF no63,de09 de fevereiro de 2017 majorou o limite de alçada para
interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido na Portaria MF
no 3, de 3 de janeiro de 2008 (R$ 1.000.000,00 um milhão de reais), para R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Nos termos da Súmula CARF no
103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância". (Processo n.° 10166.723214/201422,
Acórdão n.o 2202-004.316, Conselheiro Relator Martin Da Silva Gesto, publicado em
20/11/2017).
Assim, o recurso está sendo posto para julgamento na presente data de
julgamento, após a vigência da Portaria MF 02 de 2023, e, portanto, não ultrapassa o valor de
alçada.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, para não
conhecer das preliminares e no mérito DAR-LHE PROVIMENTO, bem como não conhecer do
Recurso de Ofício, em razão do valor de alçada, promovendo a manutenção da decisão de
primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias – (voto do Conselheiro Wesley Rocha)

Voto Vencedor
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Redatora designada.
Ganho de capital
Concordo com o relator quanto ao não conhecimento do recurso de oficio e
quanto ao não acolhimento das preliminares mas no mérito divirjo da conclusão do voto de dar
provimento ao recurso de ofício.
Esclareço que os motivos expostos no voto do relator original conduz a uma
conclusão pelo não provimento do recurso voluntário, todavia, a conclusão do voto foi pelo
provimento. Há uma aparente contradição entre os motivos e a conclusão. Ocorre que, durante a
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2301-011.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722576/2011-76

sessão de julgamento, iniciada em março de 2024, o relator original concordou com as razões
apresentadas pelo patrono da contribuinte durante a sustentação oral, em especial o paradigma
trazido no autos do processo no 13888.724465/2011-24, da também sócia LUCIANNA DEDINI
OMETTO JAMES, Acórdão no 2201-005.474, de 2019, que teve seu recurso voluntário provido.
Esclarecido este fato, o ponto central da lide a natureza da operação realizada, se
decorrente de atividade rural, com direito a dedução das despesas e compensação de prejuízo da
própria atividade rural como requer a recorrente, ou de cessão de direito sobre safra futura, sem
custo de aquisição, conforme foi feito o enquadramento no lançamento. De início a recorrente
debate sobre se teria ou não ocorrido uma compensação de dívidas e créditos entre o condomínio
MMO e a empresa SAD
Segundo a fiscalização houve liquidação dos débitos da empresa SAD com o
Condomínio MMO, compensando-se os débitos e créditos entre si, e que ao final teria gerado um
acréscimo patrimonial para os comunheiros (pessoas físicas do Condomínio).
A DRJ de origem assim discorreu sobre o assunto:
A compensação legal verifica-se, necessariamente, quando entre as mesmas pessoas,
por título diverso, há dívidas homogêneas, líquidas e exigíveis. A existência desses
pressupostos é bastante para determina-la. Opera ipso jure. Compensatio necessaria est.
(Grifei)
(...)
A compensação voluntária, também chamada convencional, é a que se estipula quando
faltam pressupostos de homogeneidade, liquidez e exigibilidade das dívidas recíprocas,
ou algum deles.
Note-se que a previsão contida no artigo 375 do Código Civil, acima reproduzido, não
socorre a contribuinte, posto que, in casu, não ocorreu a exclusão da compensação,
por mútuo acordo, ou a renúncia prévia de uma das partes, como se observa na
cláusula contratual a que se refere a impugnante, que está assim redigida (“Termo
Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações e
Outras Avenças", fl. 932):
2.4.1 A CESSIONÁRIA poderá, ainda, desde que mediante prévia expressa
concordância do CEDENTE, quitar as parcelas relacionadas na Cláusula 2.2 acima por
meio de compensação de valores a ela devidos pelo CEDENTE, nos termos do art. 368
do Código Civil.
Cabe ressaltar que a cláusula em questão, embora cite como fundamento o artigo 368 do
Código Civil, não tem eficácia no tocante à compensação legal, que independe de
consentimento. Já em relação à extinção, por compensação, das obrigações recíprocas
não vencidas, nada mais fez do que dispor sobre o óbvio, ao condicionar a sua
realização pela SAD à anuência prévia de MMO.
A recorrente discorda que houve tal compensação, pois embora reconheça que
havia cláusula permitindo a compensação, argumenta que estava atrelada à autorização expressa
de sua parte, o que não ocorreu.
Nesse fato à contradição entre a resposta da contribuinte e da empresa SAD:
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2301-011.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722576/2011-76

A decisão de piso entendeu que houve a compensação das dívidas da recorrente
com a SAD:
Segundo relatado no Termo de Verificação, Encerramento de Fiscalização e
Representação Fiscal de fls. 426 a 445, integrante do auto de infração, grande parte dos
custos/despesas e investimentos da atividade rural de MMO era custeada pelas usinas de
açúcar e álcool Dedini S.A. Indústria e Comércio (DIC) e Dedini Açúcar e Álcool Ltda.
(DAA), compradoras, com exclusividade, da cana-de-açúcar produzida por MMO.
Informa a Fiscalização que era mantido um "contas-correntes" entre as usinas e
MMO e que, em 31/12/2006, as usinas eram credoras de MMO pelo valor total de
R$ 254.600.906,59, quantia essa que figurou nas fichas de Dívidas e Ônus Reais da
Atividade Rural da DIRPF/2007 (ano-calendário de 2006) dos condôminos, respeitados
os percentuais de participação de cada condômino.
O referido montante de crédito foi entregue por DIC e DAA em integralização de
capital de SAD, conforme 3a Alteração do Contrato Social de SAD, datada de
28/02/2007 (fls. 32 a 67), pela qual DIC e DAA foram admitidas como sócias de SAD,
Mantendo-se as quotas detidas pelos antigos sócios, que também detinham
participação em MMO, dentre os quais a Impugnante.
Em 16 de julho de 2007, houve novo aumento do capital de SAD no valor de R$
16.246.167,27, integralizado por DIC mediante o aporte de outros créditos detidos
contra MMO, conforme 4a Alteração do Contrato Social de SAD (fls. 68 a 80).
No expediente de fls. 06 a 18, a SAD/ABAG informa que referidas operações foram
assim registradas em sua contabilidade:
Débito de R$ 19.447.099,27 à conta razão 1.10.03.001.0007 (Clientes curto prazo
MMO) de 28/02/2007 lote 000673 sequência 000002/0002, e débito de R$
235.153.807,32 conta razão 1.15.01.002.0004 (Clientes longo prazo MMO) de
28/02/2007 lote 000673 sequência 000002/0003, em contrapartida a crédito de R$
254.600.906,59 à conta razão 2.40.01.001.0001 (Capital realizado) de 28/02/2007 lote
000673 sequência 000001/0002.
(...)
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2301-011.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722576/2011-76

Débito de R$ 16.246.167,27 conta razão 1.10.03.001.0007 (Clientes curto prazo MMO)
de 16/07/2007 lote 000674 sequência 000002/0001, em contrapartida a crédito de R$
16.246.167,27 conta razão 2.40.01.001.0001 (Capital realizado) de 16/07/2007 lote
000674 sequência 000001/0002.
Com a formalização do “Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Direitos e
Obrigações e Outras Avenças”, datado de 14 de novembro de 2006, e seus aditivos (fls.
81 a 154), MMO transferiu a SAD direitos e obrigações decorrentes de contratos e
parceria agrícola e compra e venda de cana-de-açúcar, no valor total de R$
286.350.739,85.
Pelo “Contrato de Cessão e Transferência de Ativos e Outras Avenças”, datado de 01 de
dezembro de 2006, e seus aditamentos (fls. 163 a 425), MMO transferiu a SAD bens e
direitos que compunham o ativo imobilizado, contas a receber, ativo diferido,
adiantamentos a fornecedores e estoques, no montante de R$ 37.136.933,13.
Sobre as cessões mencionadas, a SAD/ABAG esclarece o que segue, no expediente de
fls. 22 a 31:
No ano-calendário de 2006, o condomínio de pessoas físicas denominado Márcio Milan
de Oliveira e Outros ("MMO") transferiu a totalidade das suas atividades agrícolas
para a SAD/ABAG.
Nesse contexto, foram firmados os seguintes contratos:
(1) Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações e Outras
Avenças, datado de 14 de novembro de 2006, com quatro aditivos (Docs. 1 a 5). Por
meio desse contrato e respectivos aditivos, MMO cedeu para a SAD/ABAG todos os
direitos e obrigações decorrentes dos instrumentos particulares de contrato de
parceria agrícola e compra e venda de cana-de-açúcar que haviam sido firmados
por MMO até então. Um exemplo de instrumento particular cujos direitos e obrigações
foram objeto da cessão encontra-se anexo
(Doc. 6). Como consequência da referida cessão de direitos e obrigações, com
respectivos aditivos, a SAD/ABAG passou a dever para MMO o montante total de
R$ 286.350.739,85, a ser pago em parcelas, conforme termos e condições
estipulados contratualmente.
(2) Contrato de Cessão e Transferência de Ativos e Outras Avenças, datado de 1o de
dezembro de 2006, com três aditivos (Docs. 7 a 10). Mediante tal contrato e respectivos
aditivos, MMO cedeu e transferiu para a SAD/ABAG bens e direitos que compunham
seu ativo imobilizado, contas a receber, ativo diferido, adiantamentos a fornecedores e
estoques, conforme relação de bens e direitos constante dos anexos do contrato e
aditivos. Em contrapartida à dita cessão e transferência de ativos, a SAD/ABAG passou
a dever para MMO o montante total de R$ 37.136.933,13, a ser pago em parcelas,
conforme termos e condições previstos no contrato.
Os passivos da Intimada em face de MMO acima especificados totalizavam o
montante de R$ 323.487.672,98. Os créditos detidos pela SAD/ABAG em face de
MMO após os aumentos de capital descritos na resposta apresentada a esta
fiscalização em 19 de setembro de 2011, no valor total de R$ 270.847.073,86, foram
utilizados para liquidar parcialmente esses passivos, mediante compensação”.
“(...)
Após a contribuição dos créditos para a Intimada, estes foram liquidados, ainda em
2007, mediante compensação com passivos da Intimada em face de MMO. Os seguintes
lançamentos contábeis foram registrados pela Intimada:
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2301-011.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722576/2011-76

Crédito de R$ 19.447.099,27 conta razão 1.10.03.001.0007 (Clientes curto prazo MMO)
de 01/03/2007 lote 000131 sequência 000002/0003;
Débito de R$ 1.799.521,74 conta razão 2.10.01.001.0009 (Fornecedores curto prazo
MMO) de 01/03/2007 lote 000131 sequência 000002/0001;
Débito de R$ 17.647.577,53 conta razão 2.10.01.001.0009 (Fornecedores curto prazo
MMO) de 01/03/2007 lote 000131 sequência 000002/0002;
Crédito de R$ 164.649.705,58 conta razão 1.10.03.001.0007 (Clientes curto prazo
MMO) de 30/09/2007 lote 000916 sequência 000001/0002;
Débito de R$ 164.649.705,58 conta razão 2.10.01.001.0009 (Fornecedores curto prazo
MMO) de 30/09/2007 lote 000916 sequência 000001/0001;
Crédito de R$ 88.063.656,37 conta razão 1.15.01.002.0004 (Clientes longo prazo
MMO) de 30/09/2007 lote 000916 sequência 000001/0004;
Débito de R$ 88.063.656,37 conta razão 2.20.01.001.0004 (Fornecedores longo prazo
MMO) de 30/09/2007 lote 000916 sequência 000001/0003”.
E não reconhece o argumento da impugnante:
“(...) Também não procede o argumento de que a SAD teria realizado o encontro de
contas em referência sem a anuência prévia das pessoas físicas integrantes de MMO.
Releva observar que a transferência das atividades agrícolas de MMO para a SAD e o
posterior ingresso das usinas DIC e DAA no quadro societário de SAD, com a
integralização de capital mediante entrega de direitos de crédito que detinham contra
MMO, foi realizada no contexto da reorganização societária do Grupo Dedini
Agro, com vistas à sua venda para o Grupo Abengoa.
No Termo de Verificação, Encerramento de Fiscalização e Representação Fiscal de fls.
426 a 445, em sua pág. 2, item “II – Do objeto do presente Termo”, relata a fiscalização
que a capitalização da SAD por DIC e DAA com créditos detidos junto a MMO foi
realizada com vistas ao “preparo do grupo Dedini Agro para venda ao grupo
espanhol Abengoa Bioenergia, ocorrida em 2007”.
A venda do Grupo Dedini Agro foi formalizada por meio do “Contrato de Compra
e Venda de Quotas” de fls. 674 a 785, colhido no curso do procedimento fiscal que
deu origem ao presente feito e juntado aos autos por esta julgadora.
Note-se que a SAD figura em tal instrumento como interveniente e anuente e o
contrato foi celebrado em 04 de agosto de 2007, quando a interessada era sócia da
empresa.
Na “CLÁUSULA II – FECHAMENTO” do contrato, em seu subitem “2.1” (fl. 712),
estabeleceu-se como data limite para o fechamento da operação o dia 30 de
setembro de 2007, data essa que coincide com aquela em que se ultimou a extinção
das obrigações recíprocas entre SAD e MMO.
Evidentemente, não seria concluída a operação, sem prévia extinção das obrigações
entre integrantes do grupo alienante.
É infundado o argumento de que a dívida de MMO perante as Usinas DIC/DAA,
posteriormente cedida à SAD em integralização de capital, somente seria exigível a
partir da safra de cana-de-açúcar de 2007/2008, uma vez que MMO alienou à
própria SAD os direitos que detinha sobre as safras futuras.
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2301-011.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722576/2011-76

Por todo o exposto, não se sustenta a alegação de que as compensações em questão
foram realizadas à revelia da Impugnante.
O despacho de fls. 787 e 788, desta Décima Sexta Turma, assinalou que a SAD/ABAG
detinha contra MMO direitos de crédito no total de R$ 270.847.073,86 e os seus
passivos perante MMO totalizavam R$ 323.487.672,98.
Assim, determinou-se o retorno do feito à origem, para que se esclarecesse a forma e
a(s) data(s) de extinção da parte das obrigações da SAD/ABAG perante MMO, não
liquidada mediante compensação.
Todavia, a SAD/ABAG limitou-se a afirmar que “não houve extinção de obrigações em
relação ao MMO que não seja mediante compensação”.
A manifestação da contribuinte sobre o resultado da diligência (fls. 850 a 856) nada
acrescentou em sua defesa, pois centra-se na tese de invalidade das compensações de
dívidas recíprocas levadas a efeito pela SAD, ante o argumento de que teriam sido
realizadas de forma unilateral, razões essas que não merecem guarida, como se viu
anteriormente neste voto.
Cabe ressaltar que, no despacho acima mencionado, houve um equívoco na menção ao
valor do ativo da SAD representado por dívidas de MMO, realizado mediante
compensação com créditos recíprocos, posto que a importância correta é de R$
272.160.461,22 e não de R$ 270.847.073,86. Esse último valor corresponde às dívidas
de MMO cedidas à SAD pelas usinas DIC/DAA.
Assim, resta comprovada nos autos a existência de compensação entre créditos
recíprocos, no montante de R$ 272.160.461,22, conforme lançamentos contábeis
acima reproduzidos.
O quadro a seguir relaciona os créditos de MMO perante a SAD, por ordem de
vencimento, de acordo com o Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Direitos
e Obrigações e Outras Avenças, datado de 14 de novembro de 2006, e seus aditivos
(fls. 81 a 154), e o Contrato de Cessão e Transferência de Ativos e Outras Avenças,
datado de 1 de dezembro de 2006, e seus aditamentos (fls. 163 a 425):
(quadro reproduzido nas e-fls. 1.183 da decisão de piso).
Esta turma já julgou um caso semelhante, no Acórdão no 2301-000.813, proferido
em de 2016, quando apreciou o processo do Sr. MARCIO MILAN DE OLIVEIRA, relativo ao
mesmo exercício e também integrante do condomínio MMO e sócio da SAD.
O redator designado faz a transcrição das contrarrazões da PGFN, que traz um
resumo do caso que, pela descrição, verifica-se que trata da mesma operação ora sob análise,
mas relativa a autuação de outro sócio:
O contribuinte MARCIO MILAN DE OLIVEIRA e outras pessoas físicas formavam
um condomínio, cujo objetivo era a exploração de atividades agrícolas voltada
precipuamente para o cultivo de cana-de-açúcar.
Esse condomínio de pessoas físicas era denominado "MARCIO MILAN DE
OLIVEIRA E OUTROS" (MMO) e explorava atividades agrícolas em propriedades
rurais de terceiros, razão pela qual eram firmados entre o MMO e os terceiros
contratos de parceria agrícola. A partir desses acordos de parceria, o MMO obtinha
autorização para utilizar a terra e produzir cana-de-açúcar, enquanto a contrapartida aos
proprietários da terra consistia em uma parcela da produção.
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2301-011.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722576/2011-76

Portanto, na estrutura do negócio encontravam-se, de um lado, MMO e os "parceiros
proprietários".
Por sua vez, havia ainda os interessados em adquirir a produção de cana-de-açúcar, isto
é, os compradores da safra, que figuravam nos contratos de parceria agrícola justamente
na qualidade de "compradores" e se comprometiam a comprar toda a lavoura de cana-
dea-çúcar produzida por MMO. No caso dos autos, sobressai a participação das
Usinas DEDINI S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO (DIC/ABSL) e da DEDINI
AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. (DAA/ABSJ) atualmente integrantes do GRUPO
ABENGOA como compradoras das lavouras de cana de-açúcar.
Nesse ponto, importante ressaltar que as compradoras não se limitavam a adquirir a
produção, mas também custeavam a maior parte dos gastos do condomínio MMO.
Essa informação consta da resposta dada pelo GRUPO ABENGOA á intimação feita
pela autoridade fiscal (fl. 07 e ss.), na qual afirma que os gastos incluíam por exemplo,
pagamentos de fornecedores, tributos, folha de pagamento e financiamentos. "Além
disso, a DIC/ABSL e DAA/ABSJ também recebiam montantes que deveriam ser pagos
a MMO. Todas as movimentações eram relacionadas com o custeio agrícola de MMO".
Portanto, tem-se que a DIC/ABSL e a DAA/ABSJ financiavam a atividade agrícola
desenvolvida pelo MMO, enquanto este condomínio reconhecia as dívidas com
aquelas usinas e oferecia como garantia ao pagamento da dívida a própria
produção agrícola na forma de contratos de confissão de dívida e constituição de
penhor agrícola.
As operações funcionavam da seguinte forma: DIC/ABSL e DAA/ABSJ detinham
créditos contra o condomínio MMO; por seu turno, MMO quitava suas dívidas
com DIC/ABSL e DAA/ABSJ mediante a venda das lavouras de cana-de-açúcar.
Em 14 de novembro de 2006, iniciaram-se operações envolvendo o condomínio MMO,
a SOCIEDADE AGRÍCOLA DEDINI LTDA (SAD/ABAG) e as usinas DIC/ABSL e
DAA/ABSJ. Naquela data, o condomínio MMO resolveu transferir as atividades
agrícolas que desempenhava para a pessoa jurídica SOCIEDADE AGRÍCOLA
DEDINI LTDA (SAD/ABAG), na qual as pessoas que compunha o condomínio
MMO detinham participação societária na mesma proporção que lhes cabia no
citado condomínio.
Assim, o contribuinte MARCIO MILAN DE OLIVEIRA, por exemplo, possuía 77% de
participação no MMO e a mesma porcentagem de quotas representativas do capital
social da SAD/ABAG. Para realizar a transferência das atividades agrícolas, foi
estabelecido que MMO cederia os direitos que lhe pertenciam para a SAD/ABAG,
direitos estes relativos aos contratos de parceria agrícola até então firmados pelo
condomínio MMO. Em decorrência dessa cessão de direitos, a SAD/ABAG passou
a dever para MMO o montante total de R$ 286.350.739,85, a ser pago em parcelas,
conforme termos e condições estipulados contratualmente.
Por seu turno, em 1o de dezembro de 2006, o condomínio MMO transferiu bens e
direitos que compunham seu ativo imobilizado, contas a receber, ativo diferido,
adiantamentos a fornecedores e estoques, em favor da SAD/ABAG conforme
relação de bens e direitos constante dos anexos do contrato e aditivos. Com essa
operação, a SAD/ABAG passou a ter mais uma dívida com o condomínio MMO,
dessa vez no valor R$37.136.933,13, a ser pago em parcelas.
Além dessas cessões de direitos e de bens, houve operações realizadas pelas usinas
DIC/ABSL e DAA/ABSJ, de um lado, e a SAD/ABAG, de outro. Nesse ponto, vale
lembrar que o condomínio MMO contava com recursos financeiros disponibilizados
pelas mencionadas usinas para custear suas atividades agrícolas. Dessa maneira,
conforme exposto acima, a DIC/ABSL e DAA/ABSJ ficavam com direitos de crédito
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2301-011.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722576/2011-76

em face de MMO; em contrapartida, o condomínio MMO quitava suas dívidas
mediante a entrega da produção de cana-de-açúcar.
Foram justamente esses direitos de crédito, detidos pela DIC/ABSL e DAA/ABSJ,
que foram utilizados na integralização de aumento de capital da SAD/ABAG,
ocorrido em 28 de fevereiro de 2007. O aumento de capital foi no montante de R$
254.600.906.59, sendo que a DIC/ABSL foi responsável pela integralização de
R$118.431.397,00, enquanto a DAA/ABSJ contribuiu com R$ 136.169.509,59.
Igualmente, em 16 de julho de 2007, houve novo aumento de capital da
SAD/ABAG, subscrito pela DIC/ABSL e integralizado mediante a entrega de
outros créditos detidos em face de MMO, no valor de R$ 16.246.167,27.
O resultado dessas operações foi o seguinte:
• MMO possuía crédito no valor de R$ 323.487.672,98, em face de SAD/ABAG;
• SAD/ABAG possuía crédito no montante de R$ 270.847.073,86, em face de MMO;
• DIC/ABSL e DAA/ABSJ trocaram direitos de crédito em face de MMO por
participação societária na SAD/ABAG, tornando-se sócios quotistas desta.
Por fim, em 30 de setembro de 2007, a SAD/ABAG, já sob o controle do GRUPO
ABENGOA, realizou a compensação dos créditos que detinha contra o condomínio
MMO com os débitos que possuía em face do mesmo condomínio. No que diz
respeito à dívida proveniente da cessão de direitos sobre contratos de parceria agrícola,
de acordo com o entendimento da autoridade fiscal, a referida compensação significou
ganho de capital para os integrantes do condomínio MMO, sendo que, no caso do
autuado, esse ganho não foi oferecido à tributação. Além disso, a compensação
efetivada por SAD/ABAG também extinguiu a dívida desta pessoa jurídica
oriunda da cessão dos bens do ativo imobilizado, contas a receber, ativo diferido,
adiantamentos a fornecedores e estoques que pertenciam a MMO e foram
transferidos para SAD/ABAG. Desse modo, a liquidação desta parcela do débito de
SAD/ABAG proporcionou aos integrantes de MMO receita de atividade rural que,
igualmente, deveria ter sido oferecida à tributação.
Considerando que o recorrente não incluiu essas receitas de atividade rural na apuração
do imposto de renda, a Fiscalização lançou o crédito tributário respectivo, sob a
acusação de omissão de receitas tributáveis.
(Grifou-se.)
Essa turma do CARF, analisando os mesmos argumentos apresentado por aquele
sócio e replicado aqui pela recorrente, concluiu da mesma forma que a decisão de piso, que
houve a efetiva compensação entre os débitos e créditos do condomínio MMO com a SAD:
Como ressaltado, em 30/09/2007 a SAD efetuou a compensação dos créditos que
detinha contra o condomínio MMO com os débitos que possuía em face do mesmo
condomínio. A referida compensação significou ganho de capital para os
integrantes do condomínio MMO, sendo que, no caso do autuado, esse ganho não
foi oferecido à tributação.
Não há sentido em se afirmar que a operação foi concluída sem prévia extinção das
obrigações entre integrantes do grupo alienante, uma vez que tal operação foi
realizada a no contexto da reorganização societária do Grupo Dedini Agro, com
vistas à sua venda para o Grupo Abengoa.
A venda do Grupo Dedini Agro foi formalizada por “Contrato de Compra e Venda de
Quotas” (e-fls. 770 a 881), celebrado em 04/08/2007. A SAD participa do contrato
como interveniente e anuente. Restou estabelecida a data de 30/09/2007 como
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2301-011.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722576/2011-76

termo final para a conclusão do negócio (Cláusula II – Fechamento do contrato,
subitem 2.1, e-fl. 808); tal data coincide com a data na qual se ultimou a extinção
das obrigações recíprocas entre SAD e MMO, e, logo, com o auferimento, por seus
integrantes, entre eles o recorrente, de ganho de capital não oferecido à tributação.
Ou seja, a conclusão do negócio de compra e venda do Grupo Dedini, do qual não se
tem notícia de qualquer contestação por qualquer das partes envolvidas é prova direta
da compensação e, consequentemente, do ganho de capital.
:
Verificado que de fato houve a compensação, resta apreciar a natureza da
operação, se atividade rural ou cessão de direitos sobre safra futura.
A alegação trazida é que houve erro quando da realização dos contratos, pois a
“real natureza” não seria de cessão, mas de venda de lavoura e assim deveria ser considerado
como receita da atividade rural. Analisando idêntico argumento, no processo do outro sócio, essa
turma assim se manifestou:
A análise do “Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Direitos e obrigações e
outras Avenças" (e¬fl. 81 e seguintes), que possui como partes o Condomínio MMO, na
qualidade de cedente; a SAD, como cessionária; e a DIC, a título de interveniente
anuente, esclarece ser o objeto do contrato os direitos sobre safra futura. Convém
recordar mais uma vez o contexto no qual foi realizado o negócio jurídico e o que as
partes buscavam quando resolveram efetivar referido negócio; para tanto, esclarece os
“considerandos” previstos no “Instrumento de Cessão de Direitos e Obrigações”, os
quais esclarecem que: (a) o condomínio MMO resolveu ceder as operações agrícolas
para a SAD; (b) a relação entre MMO e a DIC (interveniente) implicava a venda
de toda a safra de cana¬de¬açúcar para a DIC, ao mesmo tempo em que o
condomínio MMO assumia obrigações, ou seja, realizava penhores agrícolas para
garantir suas dívidas com a DIC; e (c) a cessão objeto desse contrato partiu da
premissa de que era possível transferir os contratos de parceria agrícola, visto que
estes continham “cláusula expressa autorizando sua cessão a terceiros” (a cláusula
14 dos contratos de parceria agrícola) (e¬fl. 82):
CONSIDERANDO que os acima nomeados e qualificados parceiros que
compõem o CEDENTE, resolveram transferir a totalidade de suas operações
agrícolas para uma pessoa jurídica, passando a deter, nos mesmo percentuais
de participação de cada um na parceria, a totalidade do capital social da
CESSIONÁRIA; CONSIDERANDO que as INTERVENIENTES ANUENTES
adquirem, a cada safra, a totalidade da produção de cana¬de açúcar do
CEDENTE, e que este, comumente, presta garantias em operações financeiras
realizadas pelas mesmas, sob a forma de constituição de penhor agrícola sobre
a referida produção; CONSIDERANDO que os contratos de parceria agrícola
firmados pelo CEDENTE com os proprietários e/ou detentores a qualquer título
de direitos de exploração de imóveis rurais, contêm cláusula expressa
autorizando sua cessão a terceiros, independentemente de comparecimento dos
mesmos nos respectivos instrumentos de cessão, z’desde que o CEDENTE
garanta pagamento dos direitos deles decorrentes;
O recorrente defende que tudo não passou de uma venda de lavouras de cana de
açúcar para a SAD, lavouras estas que pertenciam ao condomínio MMO. Para
reforçar sua tese, cita a cláusula 5 do “Instrumento Particular de Contrato de Cessão de
Direitos e Obrigações e Outras Avenças”. Contudo, ao se analisar a citada cláusula
contratual, nota-se que ela regula a definição do preço a ser pago pela cessionária – e
não o objeto do negociado entre a MMO e a SAD. Por outro lado, se a alegação do
recorrente fosse verdadeira, teríamos que somente o resultado da atividade agrícola –
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2301-011.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722576/2011-76

correspondente, no caso, às lavouras de cana de açúcar - teria sido transferida para a
SAD.
Entretanto, os termos do contrato acima transcrito são claros ao demonstrar que o
objeto do negócio consistia na cessão dos contratos de parceria agrícola, de modo
que todos direitos e obrigações assumidos pelos parceiros agrícolas seriam
transferidos e se estabeleceriam novos parceiros, a saber, a SAD e os proprietários
ou detentores de direitos de exploração dos imóveis rurais.
Tal conclusão é confirmada pelo disposto nas seguintes cláusulas do “"Instrumento de
Cessão de Direitos e Obrigações” (e-fl. 83):
1 O CEDENTE cede e transfere á CESSIONÁRIA todos os direitos e
obrigações que lhe decorrem dos Instrumentos Particulares de Contrato de
Parceria Agrícola e Compra e Venda de Cana-de-Açúcar, firmados até a data
de assinatura este instrumento, relacionadas em seu ANEXO, que, rubricado
pelas partes dele passa a fazer parte, operando-se a cessão nos termos e
condições contidos nas cláusulas abaixo.
1.1 – Excetua-se da cessão objeto deste contrato os direitos sobre a cana-de-
açúcar a ser colhida e entregue às INTERVENIENTES ANUENTES até o
encerramento da Safra 2006/2007, cujos pagamentos serão realizados ao
CEDENTE, para o atendimentos a compromissos anteriormente assumidos,
passando o pagamento a ser realizado à CESSIONÁRIA a partir da Safra
2007/2008.
1.2 Os Instrumentos Particulares de Contrato de Parceria Agrícola e Compra e
Venda de Cana-de-Açúcar que vierem a ser firmados após a data de assinatura
deste instrumento, e até a data do encerramento dos fornecimentos da Safra
2006/2007, serão objeto de cessão pelo CEDENTE à CESSIONÁRIA, e serão
devidamente relacionados no fornecimentos da Safra 2006/2007 supra referidos.
2 A CESSIONÁRIA declara conhecer todas as cláusulas e condições
estabelecidas nos contratos ora cedidos, obrigando-se ao integral cumprimento
de todos os seus termos.
3 Assumindo os direitos e obrigações do CEDENTE a CESSIONÁRIA,
observando o disposto na cláusula 4 deste pacto, obriga-se a entregar às
INTERVENIENTES ANUENTES toda a cana-de-açúcar produzida nas áreas
objeto dos contratos ora cedidos, promovendo, inclusive, a renovação das
lavouras quando necessário, até seu cabal cumprimento.
4 A CESSIONÁRIA pelo presente instrumento e melhor forma de direito,
obriga-se a assumir e a dar cabal cumprimento a todas as garantias prestadas
pelo CEDENTE nas operações financeiras realizadas pelas INTERVENIENTES
ANUENTES, em conjunto ou isoladamente, mediante constituição de penhor
agrícola sobre a produção de cana-de-açúcar, na forma como disposto em cada
contrato, os quais declara, para todos os fins e Original 52 efeitos de direito,
conhecer integralmente e concordar expressamente com todos os seus termos e
condições. A assunção das garantias ora formalizada estende-se desde a data
em que goram formalizadas, até a data do integral cumprimento de todas as
obrigações garantidas junto aos credores.
4.1 A CESSIONÁRIA obriga-se, ainda, à partir desta data, na condição de
titular de todos os direitos e obrigações decorrentes dos contratos objeto desta
cessão, relacionados no ANEXO, a prestar as garantias necessárias às
operações financeiras que forem realizadas, em conjunto ou isoladamente, pelas
INTERVENIENTES ANUENTES, firmando os respectivos contratos, e
admitindo a constituição de penhor agrícola sobre a produção de cana-de-
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2301-011.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722576/2011-76

açúcar nos volumes e valores que se fizerem necessários para sua regular
implementação.
(...)
7 Permanecem em vigor e inalteradas todas as demais cláusulas e condições dos
Contrato relacionados no ANEXO, ora cedidos, que não tenham sido, expressa
ou tacitamente, modificadas pela celebração deste instrumento, restando claro
que, conforme previsto na cláusula 2 supra, o CEDENTE garante o
cumprimento de todas as cláusulas e condições dispostas nos contratos de
parceria agrícola relacionados no ANEXO do presente instrumento. (Grifou-se.)
No mesmo sentido o “Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato de Cessão
de Direitos e Obrigações e Outras Avenças”, no qual figuram MMO (cedente), SAD
(cessionária) e DICL e DAA (intervenientes anuentes) (e-fl. 112 e seguintes):
CONSIDERANDO QUE:
I) Na data de 14/11/06, as Partes firmaram o Instrumento Particular de
Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações e Outras Avenças ('Contrato') por
meio do qual o CEDENTE cedeu e transferiu à CESSIONÁRIA todos os
direitos e obrigações decorrentes de parte dos Contratos de Parceria Agrícola e
Compra e Venda de Cana-de-Açúcar por ele celebrados com terceiros até
31/10/06 e que se encontram descritos no Anexo ao referido instrumento;
CLÁUSULA I OBJETO DO CONTRATO
1.1 Pelo presente instrumento particular, o CEDENTE cede e transfere à
CESSIONÁRIA todos os direitos e obrigações decorrentes dos Contratos
relacionados no anexo I, bem como dos Contratos relacionados no Anexo II
que, rubricados pelas Partes, passam a fazer parte integrante e indissociável
deste Aditivo. 1.1.1 Incluem-se na presente cessão, todos os valores, garantias e
obrigações derivadas dos direitos ora cedidos, ficando a CESSIONÁRIA, a
partir deste momento, investida na qualidade de única e legítima titular de tais
direitos.
CLÁUSULA II PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1 Pela presente cessão dos direitos relacionados aos Contratos relacionados
no Anexo I e Anexo II, bem como pela cessão objeto do Contrato, a
CESSIONÁRIA deverá pagar ao CEDENTE o montante total de R$
280.157.514,64 (duzentos e oitenta milhões, cento e cinqüenta e sete mil,
quinhentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos).
(...)
2.4.1 A CESSIONÁRIA poderá, ainda, desde que mediante prévia expressa
concordância do CEDENTE, quitar as parcelas relacionadas na Cláusula 2.2
acima por meio de compensação de valores a ela devidos pelo CEDENTE, nos
termos do art. 368 do Código Civil.
2.5 Uma vez verificado o efetivo pagamento ou a compensação das importâncias
descritas na Cláusula 2.2, o CEDENTE outorgará automaticamente à
CESSIONÁRIA plena, rasa e geral quitação das parcelas recebidas, para nada
mais reclamar, seja a que título, tempo ou modo for.
(Grifou-se.)
Resta comprovado, assim, que o objeto da cessão era realmente os direitos e
obrigações vinculados aos contratos de parceria agrícola, incluindo as safras
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2301-011.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722576/2011-76

futuras de cana de-açúcar. Porém, isso não transforma o objeto do contrato em
compra e venda de lavouras de cana-de-açúcar.
Resta plenamente demonstrado que não houve qualquer erro de denominação nos
contratos firmados. Tinham natureza de cessão de direitos e obrigações e deveriam ser tributados
como ganho de capital, nos termos do art. 21 da Lei no 8.981, de 1995.
Registra-se que a autoridade lançadora consignou no Termo de Verificação que
não há custos/ despesas a serem atribuídos aos direitos alienados uma vez que eventuais
dispêndios na formação da lavoura já foram todos alocados como despesa da ativada rural
(relatório fiscal da pessoa jurídica e-fls. 426 em diante).
A discussão sobre o sócio MARCIO foi também analisada pela Câmara Superior
de Recursos Fiscais, Acórdão no 9202-007.154, em 2018, somente relativo ao prazo decadencial
que deveria ser aplicado ao lançamento do ganho de capital, quando o pagamento se operou em
razão de operação futura de compensação de direitos entre as partes, mantendo o lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007
IRPF. DECADÊNCIA. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE AÇÕES.
PAGAMENTO FUTURO. MOMENTO DO FATO GERADOR. ART. 173, I DO CTN.
Nas vendas a prazo o fato gerador do Imposto de Renda se realiza com o efetivo
pagamento da parcela acordada pelas partes, devendo este ser considerado como termo
inicial para contagem do prazo decadencial. Hipótese em que o pagamento se operou
em razão de operação futura de compensação de direito entre as partes. Deixando
o contribuinte de recolher o respectivo imposto deve-se aplicar a regra do art. 173, I do
CTN haja vista a ausência de pagamento, ainda que parcial, do tributo.
Cito ainda o Acórdão no 2202-0003.876, que rejeitou por unanimidade de votos o
recurso voluntário apresentado pelo sócio MARIO DEDINI OMETTO:
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE DIREITOS.
A tributação do ganho de capital na alienação de bens e direitos de qualquer
natureza ocorre na forma prevista no artigo 21 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de
1995.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
Constitui receita da atividade rural o valor correspondente à alienação de produtos
oriundos da atividade ou, ainda, de bens utilizados na produção, assim considerados os
investimentos resultantes da aplicação de recursos financeiros, tais como os
maquinários e insumos adquiridos não há previsão legal para a compensação de
prejuízos acumulados da atividade rural com rendimentos de outra natureza.
CONCLUSÃO
Voto por rejeitar as preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2301-011.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722576/2011-76

Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 1495
DF CARF MF
Original